Tribunal: CARF
Processo: 16682.722247/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA DE 150%. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ELUSÃO. REDUÇÃO.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de elusão, situação em que o contribuinte busca evitar ou reduzir a incidência tributária mediante interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e transparência perante o Fisco, não se vislumbra o dolo necessário à qualificação da multa. Nesse sentido, em razão de não restar configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a qualificação da multa, reduzindo-a para 75%.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE “EMPRESA VEÍCULO”. SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE.
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação do negócio realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, fraude ou conluio. No presente caso, em sentido oposto à pretensão fiscal, a contribuinte demonstrou que não apenas existiam outros propósitos negociais na criação da empresa-veículo, além da questão meramente fiscal, como também que se tivesse estruturado o negócio sem a criação da nova empresa o resultado fiscal que seria obtido seria o mesmo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722247/2017-45
ACÓRDÃO
9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA DE 150%. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ELUSÃO.
REDUÇÃO.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de
elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o
Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de
elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma
a permitir o contraditório e a ampla defesa.
No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de elusão,
situação em que o contribuinte busca evitar ou reduzir a incidência
tributária mediante interpretação equivocada da norma, que o conduz a
formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico
da simulação-evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as
solicitações do Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e
registro nos órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade
formal e transparência perante o Fisco, não se vislumbra o dolo necessário
à qualificação da multa. Nesse sentido, em razão de não restar configurado
o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a qualificação da
multa, reduzindo-a para 75%.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE
“EMPRESA
VEÍCULO”.
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
DEDUTIBILIDADE.
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação
do negócio realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
2
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada
hipótese de simulação, fraude ou conluio. No presente caso, em sentido
oposto à pretensão fiscal, a contribuinte demonstrou que não apenas
existiam outros propósitos negociais na criação da empresa-veículo, além
da questão meramente fiscal, como também que se tivesse estruturado o
negócio sem a criação da nova empresa o resultado fiscal que seria obtido
seria o mesmo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na
apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização
do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em: (i) quanto ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por unanimidade de votos, conhecer do recurso; (ii) relativamente ao Recurso Especial
do Contribuinte: (a) por unanimidade de votos, conhecer da matéria “amortização de ágio” -
englobando as matérias “2 – efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida/
improcedência da tese do real adquirente” e “3 - impossibilidade da invalidação do ágio por
suposta utilização de empresa veículo” - , da matéria “amortização de ágio na base de cálculo da
CSLL” e da matéria “multa isolada concomitante”; e (b) por maioria de votos, não conhecer da
matéria “multa isolada após encerramento do exercício”, vencida a Conselheira Edeli Pereira
Bessa que votou pelo conhecimento. No mérito, acordam em: (i) quanto ao recurso da Fazenda
Nacional, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento; e (ii) relativamente ao recurso do
Contribuinte: (i) quanto à matéria “amortização de ágio”, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso, com retorno ao colegiado a quo para exame de fundamento autônomo
relativamente à exigência de laudo, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar provimento; (ii) no que diz respeito à matéria
“amortização de ágio na base de cálculo da CSLL”, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator), Luis Henrique
Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por dar provimento;
e (iii) relativamente à matéria “multa isolada concomitante”, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Votaram pelas conclusões: quanto ao
conhecimento da matéria “amortização de ágio na base de cálculo da CSLL” e ao mérito do
recurso da Fazenda Nacional, a Conselheira Edeli Pereira Bessa; relativamente ao mérito da
matéria “amortização de ágio”, os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto; e quanto ao voto vencedor da matéria “amortização de ágio na base de cálculo
da CSLL”, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
4
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Refere-se a Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
do Sujeito Passivo, em face do Acórdão no 1201-005.577, por meio do qual o Colegiado a quo
negou provimento ao recurso de ofício, e deu parcial provimento ao recurso voluntário para
reduzir a multa qualificada de 150% para 75%.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL.
Súmula CARF no 169: O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído
pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os
argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para
motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do
acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de
motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de
Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de
que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas,
mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
5
"declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte".
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN.
Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA.
Na aquisição de participação societária, para usufruir da dedução do ágio a
empresa incorporada deve cumprir sua função social, estar autorizada por lei, ou
apresentar alguma particularidade que permita tal dedução. Não se afigura
legítimo a constituição de uma empresa para logo em seguida ser extinta.
Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai de encontro ao princípio da
preservação da empresa; seria permitir a constituição de uma empresa para em
seguida “morrer” e deixar como herança a dedução do ágio.
Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da pessoa jurídica, mas tão somente
impedir que a empresa constituída com a única função de empresa de
“passagem” funcione como arquétipo para a dedução do ágio. Afinal, funcionar
como “passagem, veículo” não figura no rol das funções sociais da empresa.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO
ELUSÃO. REDUÇÃO.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal
ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de simulação,
tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal, situação em que o
contribuinte evita a incidência tributária mediante interpretação equivocada da
norma, que o conduz a formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito de
fraude - típico da simulação-evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas
as solicitações do Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e
registro nos órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar configurado
o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a qualificação da multa,
reduzindo-a para 75%.
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
6
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores anteriores à Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A neutralidade da amortização do ágio/deságio é conseqüência direta da
neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é desdobramento do
investimento; assim, na medida em que o art. 2o da Lei no 7.689/88 também
impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso
concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio.
Interpretar de forma diversa significaria tributar a receita decorrente da
amortização do deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade;
todavia, essa conclusão seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de
amortização do ágio.
Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à
exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para
75%. Vencidos o Conselheiro Jeferson Teodorovicz e a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz que davam provimento em maior extensão ao recurso
voluntário, para exonerar a exigência da multa isolada (estimativas), bem como o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque e as Conselheiras Viviani
Aparecida Bacchmi e Thais De Laurentiis Galkowicz que, também em maior
extensão, exoneravam a exigência de CSLL.

RECURSO ESPECIAL DA PGFN
A PGFN interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 2.952/2.983) para reformar a
decisão ora recorrida quanto à matéria “Aplicação ou não da multa qualificada quando se utiliza
empresa veículo para deduzir despesa de amortização de ágio”
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
7
O Despacho de Admissibilidade (fls. 2.987/2.997) admitiu o dissenso jurisprudencial
tendo como Paradigmas os Acórdãos no 1101.000.899 e no 1103-000.960.
Instado a se manifestar o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões (fls.
3.093/3.114) insurgindo-se ao conhecimento, porquanto:
i) A matéria a ser discutida seria fática/probatória, pois:
i.1) a Turma a quo reduziu a multa de 150% para 75% dada a falta de comprovação
e não presunção do intuito fraudulento;
i.2) que os atos praticados pelo sujeito passivo demonstravam sua boa-fé, em
regularidade formal e transparência perante o fisco.
ii) Não haveria a similitude fática entre os Acórdãos Recorrido e Paradigma, pois:
ii.1) no caso concreto, todas as solicitações foram cumpridas;
ii.2) houve divulgação e registros dos atos juntos aos órgãos públicos competentes;
ii.3) a conclusão a que se chegou no Acórdão Recorrido foi uma simulação-elusão e
não uma “simulação-evasão”;
ii.4) nos Acórdãos Paradigmas o entendimento foi pela prática de negócios fictícios;
ii.5) que os contribuintes nos Acórdãos Paradigmáticos não teriam cumprido as
solicitações do fisco e observado a legislação societária/registros públicos.
No mérito, alega que: a) “as operações analisadas realmente ocorreram, havendo
uma efetiva compra e venda de ativos patrimoniais entre partes independentes e com pagamento
do preço em dinheiro”, b) houve cumprimento ao art. 20, § 3o, do Decreto-Lei no 1.598/77, tendo
sido apresentado o fundamento econômico do ágio, mediante estudos internos (elaborados pelo
banco Morgan Stanley em jan/2008) e laudo de avaliação da KPMG datado de 03/06/2009,
referente a 30/11/2008; b) o simples emprego de empresa rotuladas de “empresa-veículo” não
justifica a qualificação da multa de ofício; c) a impossibilidade de qualificação da multa teria sido
definitivamente reconhecida pelo CARF nos autos do processo administrativo no
16682.721208/2012, de onde se extrai:
194. Note-se que no acórdão Carf no 1402-002.090 de 19/01/2016, nos autos do
processo no 16682.721208/2012-16, referente ao mesmo contribuinte e à mesma
matéria (ágio) nos anos calendário 2009 a 2011, a Turma, por maioria de votos,
conforme voto vencedor do Conselheiro Fernando Brasil, também afastou a multa
qualificada por entender não restar caracterizado a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio.
Saliento que não se trata da hipótese de ágio inexistente, como nos casos de “ágio
interno”, mas sim de ágio efetivamente pago e de uma interpretação da
legislação, ainda que equivocada, aceita, inclusive, por boa parte da doutrina,
como bem demonstra o Parecer do Ilustre Dr. Ricardo Mariz de Oliveira.
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
8
Nesse cenário, considero não restar caracterizada a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), elementos
necessários à qualificação da multa de ofício, conforme determina o parágrafo 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96.
195. Note se ainda que a CSRF não conheceu do recurso especial da Fazenda
Nacional em relação a esta matéria. (Fl. 47 do acórdão recorrido – g.n.)
Por fim, requer que em caso de conhecimento e provimento do Recurso Especial da
PGFN seja, os autos remetidos ao Colegiado a quo, para que se aprecie o tópico “ III.6.3 – Ad
Argumentandum - Da Vedação ao Confisco” do Recurso Voluntário, o qual não foi analisado por
perda de objeto.”

RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O Sujeito Passivo, de outro lado, manejou o Recurso Especial de Divergência
(Fls.3.205/3.243) alegando dissídio jurisprudencial quanto a 7 (sete) matérias, mas cujo
seguimento foi dado a apenas às abaixo indicadas, juntamente com os paradigmas admitidos
(Despacho de Admissibilidade fls. 4.054/4.080), e que foram mantidas após Despacho de Agravo
(fls.4.149/4.156):

MATÉRIA
ACÓRDÃOS PARADIGMAS
2- EFETIVA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA
– IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO “REAL ADQUIRENTE”.
9101-006.289 e 9101-006.374
3- IMPOSSIBILIDADE DA INVALIDAÇÃO DO ÁGIO POR SUPOSTA
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
9101-006.049 e 9101-006.486
5- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
CONSIDERADA INDEDUTÍVEL.
9101-005.773 e 9101-005.894.

6- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-BASE.
1103-001.102.
7- IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A
MULTA DE OFÍCIO.
9101-005.985 e 1301-002.415.
Em contrarrazões (fls. 4.166/4.189), a PGFN insurge-se quanto ao conhecimento
alegando inexistência de similitude fática entre as operações engendradas nos casos
paradigmáticos e o presente feito, apontando basicamente as seguintes diferenças:
i)
na mesma data em que a empresa veículo delibera pela aquisição das
investidas, sua controladora celebra contrato de alienação fiduciária em
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
9
garantia com emissão de nota promissória para aquisição de 100% das
quotas das investidas;
ii)
no contrato de compra e venda, a real adquirente constou como devedora
principal (e não apenas como garantidora).
iii)
o valor excedente de integralização/aumento de capital na verdade
funcionou como “mero empréstimo” para a veículo realizar a aquisição,
valores posteriormente devolvidos para a real adquirente a título de “valor
enviado a maior como aporte de capital.
Adicionalmente, alega a inexistência de argumento autônomo inatacado, a saber:
“...a irregularidade quanto ao laudo (extermporâneo) (sic), que é suficiente, por si só, para manter
o lançamento no que toca à impossibilidade de dedução do ágio...”
Quanto ao conhecimento da matéria sobre exigência de multa isolada, alega a
PGFN que melhor sorte não socorreria a Recorrente, em razão da vigência da Súmula CARF no 1781
No mérito, em essência, maneja os mesmos argumentos de que trata o Acórdão
Recorrido.
É o relatório, naquilo que é essencial.

VOTO VENCIDO
TEMPESTIVIDADE
Os Recursos tiverem a análise quanto à tempestividade atestada quando do exame
preliminar de admissibilidade, sendo considerados tempestivos.

CONHECIMENTO
Contextualização
Antes de adentrar ao Conhecimento, parece-me apropriado contextualizar o caso
naquilo que pode importar para o julgamento nesta Turma.
Segundo o relatório do Acórdão Recorrido, a acusação principal refere-se a
“exclusão indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano-calendário 2012, mediante
redução indevida de despesas relativas à amortização do ágio transferidas para a Cosan LE, ora
recorrente, por meio de incorporação reversa da Cosanpar, ambas pertencentes ao grupo Cosan”.

1“a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
10
Adicionalmente, “falta de pagamento de IRPJ e CSLL incidente sobre a base de cálculo estimada
em função da receita bruta e acréscimos e/por balanços de suspensão ou redução”.
Tais acusações surgem a partir de suposta simulação em operações estruturadas
que “isoladamente, aparentam licitude de direito, mas vistas em seu conjunto demonstram outra
realidade que extrapola os limites da função social e do fim econômico da propriedade e dos
contratos, em especial o da sociedade. Aponta ainda que a autuada demonstrou evidente intuito
de não pagar os tributos devidos mediante as referidas operações estruturadas para tal fim, o que
enseja multa qualificada de 150%.”
No caso da CSLL, conforme consta do Acórdão de Impugnação, a matéria foi
inicialmente considerada como reflexo, conforme se extrai da ementa daquela decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
As operações estruturadas ditas simuladas podem ser assim resumidas
graficamente, e extraídas do Acórdão Recorrido:
88. Composição societária da Cosanpar antes da aquisição das cooperativas
holandesas (BIH e BHC) pelo grupo Cosan (Doc 23):

89. Composição societária da Cosan CL (Cosan LE), ainda com a denominação de
Esso Brasileira de Petróleo Ltda., antes da venda das participações societárias,
conforme 35a Alteração Contratual (Doc 19):

90. Composição societária da Cosan CL (Cosan LE), ainda com a denominação de
Esso Brasileira de Petróleo Ltda., antes da venda das participações societárias e
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
11
após a transferência de controle da Ex-B para Ex-I, conforme sua 36a Alteração
Contratual (Doc 22):

91. Após a constituição das cooperativas sediadas na Holanda (BIH e BHC) e a
modificação no percentual de participação societária do Grupo Exxonmobil (Ex-B
e Ex-I), a Esso passou a ter a seguinte composição societária:

92. Composição societária da Esso após a aquisição das participações societárias
pelo grupo Cosan, mas antes da liquidação das sociedades cooperativas sediadas
na Holanda (BIH e BHC):.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
12

93. Composição societária da Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A(Cosan CL),
nova razão social da Esso, após a extinção das sociedades cooperativas
holandesas (BIH e BHC):

94. A seguir a composição societária final da Cosan CL (atual Cosan LE), após
incorporação reversa de sua controladora Cosanpar.
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
13

95. Resumidamente, temos que o Grupo Cosan constitui a Cosanpar, cujos sócios
são Usina com 99,99% e Agrícola com 0,10%, com vistas a adquirir a Esso
(19/03/2008).
(...)
147. De fato, as operações realizadas permitiram a aquisição dos ativos do Grupo
Exxonmobil (Esso), bem como a expansão das atividades do Grupo Cosan.
Todavia, a realidade subjacente ao evento societário demonstra que Cosanpar
figurou apenas como uma empresa que permitiu à Cosan S/A, de fato, adquirir o
Grupo Exxonmobil (Esso). Afinal, - reitero -, quem de fato pagou o preço, inclusive
o ágio, assumiu a posição de devedor principal e ditou todas as regras da
operação foi Cosan S/A e não a intitulada “adquirente” Cosanpar.
148. Com efeito, para fins de dedução do ágio, carecem de congruência as
operações realizadas pela recorrente, porquanto, o comportamento concludente,
bem como os contratos acostados autos demonstram que Cosan S/A é a real
adquirente. Basta verificar a foto do “antes e depois” dessas operações
societárias:

149. Caso Cosan S/A tivesse figurado como adquirente do Grupo Exxonmobil
(Esso), sem a participação da Cosanpar não seria possível à Cosan CL deduzir
legalmente o ágio, daí o motivo das operações estruturadas
A despeito de constar da Ementa referência da matéria sobre “Empresa Veículo”,
este Conselheiro, a partir da leitura do Acórdão Recorrido, entende que a questão de “empresa
veículo” não é exatamente o norte da decisão daquele Colegiado. Em verdade, parece-me que a
decisão foi orientada pelos casos apelidados de “real adquirente”. Obviamente que a alegação de
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
14
uso do que se chama de “empresa veículo” pode levar à conclusão da tese do “real adquirente”
(silogismo), mas, eis que os argumentos podem surgir distintamente.
Esse aspecto pareceu-me não ter passado desapercebido do Sujeito Passivo,
quando alegou omissão da decisão da DRJ quanto à nulidade do lançamento em razão da mesma
transação ter sido qualificada como “real adquirente” no processo 16682.720343/2013-25, mas
cujo voto do Acórdão Recorrido rechaçou, pois aquela turma teria entendido que o processo
mencionado tratava de IR/Fonte, e “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”.
Contudo, em várias passagens do voto, há a afirmação tratar-se a COSAN S/A da
“real adquirente”. Vejamos s seguintes excertos que me conduziram a essa conclusão:
107. Tendo em vista que Cosan S/A havia celebrado em 07/11/2008 contrato de
alienação fiduciária de quotas em garantia, o qual fora aditado/finalizado em
01/12/2008, com alienação por BIH e BHC para Cosan S/A de 100% das quota s
representativas do capital social da Esso seria natural que Cosan S/A figurasse
como devedora principal e não apenas garantidora na alteração contratual em
25/11/2008 , afinal era a real proprietária. (grifos nossos)
108. Os atos seguintes só fizeram comprovar essa operação, quais sejam: Cosan
S/A transfere para Cosanpar mediante integralização/aumento de capital
R$1.149.400.000,00 , elevando se o capital social para R$1.706.779.790,00,
totalmente integralizado pela controladora Cosan S/A (17/11/2008). Na
sequência, Cosanpar transfere a primeira parcela no valor de R$ 520.385.540,64
(US$214.353.314,10) para o Grupo Exxonmobil relativo ao pagamento da
aquisição das cooperativas holandesas BIH e BHC (21/11/2008).
109. Em seguida, após a referida alteração contratual de 25/11/2008, alteração
apenas formal, como dito acima, Cosanpar S/A substitui Cosan S/A no contrato de
compra e venda celebrado em 23/04/2008 e transfere para este Grupo o restante
do
pagamento
no
valor
de
R$1.152.059.665,36
(US$500.000.000,00)
500.000.000,00), adquire o controle das cooperativas holandesas BIH e BHC (Esso)
e registra um ágio no valor de R$1.464.180.873,00 (01/12/2008).
110. Note se, por fim, que o valor excedente de integralização/aumento de
capital, que na verdade, funcionou como “mero empréstimo” para a Cosanpar
realizar a aquisição da Esso em nome da Cosan S/A foram devolvidos para esta
empresa a título de valor enviado a mais como aporte de capital
111. Nesse sentido, informa a recorrente no recurso voluntário: “Em 04/12/2008,
ratificação em AGE, às fls. 628/629, de transferências de numerários da Cosanpar
à sua controladora Cosan Ind. e Com. referentes a valores de caixa não utilizados
na aquisição do investimento nas cooperativas, bem como autorização para
proceder a novas transferências de valores pelo período de seis meses” (e fls.
2685)
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
15
112. A meu ver, os fatos acima comprovam que Cosan S/A, e não Cosanpar, foi a
real adquirente da Esso. (grifos nossos).
(...)
147. De fato, as operações realizadas permitiram a aquisição dos ativos do Grupo
Exxonmobil (Esso), bem como a expansão das atividades do Grupo Cosan.
Todavia, a realidade subjacente ao evento societário demonstra que Cosanpar
figurou apenas como uma empresa que permitiu à Cosan S/A, de fato, adquirir o
Grupo Exxonmobil (Esso). Afinal, - reitero -, quem de fato pagou o preço, inclusive
o ágio, assumiu a posição de devedor principal e ditou todas as regras da
operação foi Cosan S/A e não a intitulada “adquirente” Cosanpar. (grifos nossos)
148. Com efeito, para fins de dedução do ágio, carecem de congruência as
operações realizadas pela recorrente, porquanto, o comportamento concludente,
bem como os contratos acostados autos demonstram que Cosan S/A é a real
adquirente. Basta verificar a foto do “antes e depois” dessas operações
societárias: (grifos nossos)
149. Caso Cosan S/A tivesse figurado como adquirente do Grupo Exxonmobil
(Esso), sem a participação da Cosanpar não seria possível à Cosan CL deduzir
legalmente o ágio, daí o motivo das operações estruturadas.
(...)
152. Os argumentos elencados no tópico anterior aplicam se também aqui.
Acrescento ainda que o planejamento estratégico, no tocante à Cosanpar, cuja
constituição de uma empresa seja única e exclusivamente adquirir uma
participação societária, funcionando como longa manus da real adquirente Cosan
S/A com vistas a permitir a dedução de ágio, não é oponível ao Fisco. Nesse
sentido, sem reparos a decisão recorrida ao afirmar que: (grifos nossos)
Além disso, não vislumbro a alegada coerência das operações
realizadas com o planejamento estratégico do empreendimento
econômico do grupo de que a autuada faz parte, de modo que
considero que não restou demonstrado que a forma pela qual
foram executadas operações societárias mencionadas tivessem
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
16
alguma influência na consecução dos objetivos estratégicos de
curto ou de longo prazo do grupo Cosan.
175. Por fim, relevante acrescentar que o Relatório de Avaliação demonstra que a
empresa responsável l por todas as operações era a Cosan S/A e não a Cosanpar ,
conforme trecho a seguir (e fls. 170)2 (grifos nossos)
Contexto
A Cosan S.A. Indústria e Comércio ("Cosan") é uma empresa
nacional, líder no setor sucroalcooleiro, sendo um dos maiores
produtores de açúcar e etanol no mundo.
[...]
Dentro desse contexto, a Cosan contratou a KPMG Corporate
Finance Ltda. ("KPMG") para efetuar uma avaliação da Esso, com
base na rentabilidade futura projetada.
Objetivo O objetivo dos nossos trabalhos foi efetuar, como
avaliadores independentes, a avaliação econômico-financeira da
Esso, com base na rentabilidade futura, para servir de referência na
análise do fundamento do ágio pago na aquisição do seu capital
social.
176. Como se vê, o laudo só faz provar que a real adquirente foi a Cosan S/A e não
a Cosanpar. (grifos nossos)
(...)
220. Inicialmente importante destacar que os fatos apurados nestes autos
comprovam Cosan S/A como real adquirente do investimento na recorrente;
assim, forçoso concluir que a despesa com amortização de ágio é indedutível na
apuração do lucro líquido, ponto de partida para apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, conforme demonstrado a seguir. (grifos nossos)
Até mesmo quando o voto se refere ao Acórdão 9101-004.562, que julgou essa
matéria desse mesmo sujeito passivo, reforça o entendimento tratar-se da tese de “real
adquirente”. In verbis:
238. Por fim, cumpre registrar que no Acórdão Carf no 9101-004.562, de
03/12/2019, nos autos do processo no 16682.721208/2012-16, referente ao
mesmo contribuinte e à mesma matéria (ágio) nos anos calendário 2009 a 2011, a
1a Turma da CSRF, por maioria de votos, conforme voto vencedor da Conselheira
Edeli Pereira Bessa também entendeu pela indedutibilidade da CSLL. Vejamos os
seguintes trechos:

2 O Acórdão de Impugnação apenas confirma a extemporaneidade do laudo, de onde destaco: .... “Além do mais,
verifico que o Relatório de Avaliação-Econômica Financeira da autuada, elaborado por KPMG Corporate Finance Ltda,
de fls. 167 a 212, utilizado para servir de parâmetro na análise da fundamentação no ágio pago na aquisição da
impugnante pela Cosan S/A Indústria e Comércio, foi emitido em 3 de junho de 2009, meses após as operações
realizadas,...”
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
17
Deve-se ter em conta, porém, que, confirmada a condição de
Cosan S/A como real adquirente do investimento na autuada, sua
amortização resta inadmissível no próprio lucro contábil,
referência primeira para apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL. Logo, é desnecessária norma específica que
determine a adição destes valores à base de cálculo daquela
contribuição, como adiante se demonstrará.
[...]
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, apontar para a
neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial, método
do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos,
quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de
2004, quer por interpretação dos termos da Lei no 9.532, de 1997
no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência da
apuração contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta
indevidamente afetada pela amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa
ensejar um resultado diferenciado para a apuração da base de
cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização do ágio que
passou a integrar o patrimônio da autuada após a reorganização
societária em comento.
Constatado, aqui, que a interposição de Cosanpar não
desqualificou Cosan S/A como real adquirente do investimento na
autuada, e do titular do correspondente ágio, resta sem
substância o ágio reconhecido contabilmente na autuada, de
modo, inclusive, a justificar a anulação de sua amortização por meio
da realização da provisão exigida pela CVM. Assim, é este lucro
contábil, no qual os efeitos da amortização deveriam ter sido
neutralizados pela realização da referida provisão, que se presta
como ponto de partida para a apuração da base de cálculo da CSLL,
mostrando-se correto o ajuste procedido pela autoridade lançadora
e a conseqüente redução da base negativa originalmente apurada.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte também no que se refere às exigências de
CSLL.
Quando o voto condutor do Acórdão Recorrido enfrenta a questão da acusação da
“empresa veículo” o faz com o claro propósito tão somente para tê-la como uma etapa daquilo
que efetivamente se buscou com o planejamento tributário. Vejamos:
117. A própria recorrente esclarece: “a constituição da COSANPAR se
consubstanciou numa medida de evidente importância e propósito negocial
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
18
dentro do escopo da operação pretendida: a aquisição de ativos na Holanda
pertencentes à Exxon Mobil e, consequentemente, de seus ativos no Brasil.
118. É dizer, a constituição da Cosanpar visou somente adquirir a Esso,
formalmente, porque na realidade quem efetivamente suportou a aquisição,
como visto acima foi a Cosan S/A e permitir a dedução do ágio. A prova disso é
que logo após a operação societária aquisição de ativos na Holanda Cosanpar é
incorporada por sua controlada Cosan CL (antiga Esso e atual Cosan LE) que passa
a deduzir o ágio.
119. A recorrente aduz que “não obteve economia fiscal indevida, uma vez que a
COSANPAR possuía evidente propósito negocial e o ágio objeto do presente caso
decorre de aquisição de participação societária, entre partes independentes,
mediante pagamento em dinheiro e fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura devidamente comprovada 120. Acerca das chamadas
“empresas veículo” o u “sociedades veículo” veículo”, afirma a recorrente não ser
“ suficiente para que se infirme a validade de uma operação que culmine na
amortização fiscal do ágio [...] desde que da utilização destas não resulte uma
economia tributária que, de outra forma, não seria devida Cita diversos julgados
do Carf em favor da sua tese e conclui: “ ainda que a COSANPAR fosse uma
"empresa veículo", o que se admite apenas a título argumentativo, a
jurisprudência atual deste E. Conselho tem reconhecido a validade de operações
em que tais sociedades são utilizadas.
121. Como dito acima, em se tratando de planejamento tributário, não é o rótulo
atribuído a determinada operação que automaticamente gera consequências
tributárias, mas a análise do caso concreto, as minúcias dos fatos e das operações.
Após a apresentação dos elementos sobre a “função social” de uma empresa
(inclusive que consta na ementa), citando renomados autores do direito comercial/societário,
conclui-se:
143. Enfim, no caso em análise, não se demonstrou outra atividade realizada
pela Cosanpar a não ser funcionar como longa manus da Cosan S/A na aquisição
da Esso. Ademais, como os contratos acima demonstram foi Cosan S/A que
efetivamente pagou o preço, inclusive o ágio, e adquiriu a Esso. Nessa linha,
ainda que, por hipótese, fosse afastado o rótulo de empresa veículo da
Cosanpar, não seria permitido a dedução do ágio, porquanto quem o suportou
foi a Cosan S/A. (grifos nossos).
Eis que a conclusão a que chega este Conselheiro é que há um desalinhamento
entre o que restou consignado na Ementa do Acórdão Recorrido e toda a razão de decidir
apresentada ao longo do voto vencedor. Ao concluir ser a COSAN S/A a “real adquirente”, a
eventual discussão sobre “empresa veículo” seria irrelevante, restando menor atenção ao seu
papel, pois os outros elementos já seriam suficientes para a formação da convicção daquele
Colegiado, afirmação esta que se compreende principalmente da última sentença do excerto
transcrito acima.
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
19
Diante do exposto, e despois das considerações acima, pode-se concluir ter o
Colegiado do Acórdão Recorrido considerado que a tese do “real adquirente” absorveu a tese da
“empresa veículo”, inaugurada pela DRJ (fls. 2.622/2.650), conforme abaixo destacado:
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, de fls.
916, 917, 924 e 925, e do termo de verificação fiscal de fls. 862 a 910, a
autoridade fiscal constatou a infração relativa a redução indevida do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido no ano calendário
de 2012, com a utilização de despesas não dedutíveis relativas à amortização do
ágio gerado na operação e aquisição das cotas da fiscalizada pela empresa
veículo Cosanpar Participações S/A, ágio este que posteriormente foi
transferido para a autuada por meio de incorporação reversa. Em conseqüência,
as referidas despesas foram adicionadas de ofício ao lucro real e à base de CSLL
do ano-calendário de 2012, sendo recalculado o montante a pagar desses
tributos, e lançados os créditos tributários correspondentes. (grifos nossos)
A autoridade fiscal considerou que as operações societárias realizadas pelo grupo
econômico de que a autuada faz parte caracterizaram simulação, por tratarem-se
de operações estruturadas que isoladamente aparentavam licitude de direito,
mas que vistas em seu conjunto acabavam por demonstrar uma outra realidade,
tendo sido extrapolados os limites da função social e do fim econômico da
propriedade e dos contratos, em especial o da sociedade. (grifos nossos)
(...)
Segundo consta do termo de verificação fiscal, as despesas de amortização do
ágio gerado na aquisição da participação societária da autuada por Cosanpar
Participações S/A, empresa posteriormente incorporada pela fiscalizada, são
indedutíveis, pois decorrem de reestruturação societária por meio de criação de
empresa veículo, com falta de propósito negocial, e, portanto, de uma simulação
e abuso de direito, mediante extrapolação dos limites do fim econômico, da
função social e da boa-fé objetiva do contrato da sociedade, com o intuito de
fraudar a lei tributária. (grifos nossos).
A simulação e a ilicitude teriam ocorrido na aquisição das participações societárias
na Esso Brasileira de Petróleo Ltda, pelo grupo empresarial COSAN, com ágio de
R$ 1.464.180.873,00, por expectativa de rentabilidade futura, em que a
adquirente se utilizou de uma empresa veículo, Cosanpar Participações S/A, de
vida efêmera, apenas para poder deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL as
despesas de amortização do ágio pago na aquisição da empresa brasileira.
Segundo a autoridade autuante, se a adquirente houvesse feito a compra como
investimento direto, não poderia ter se beneficiado da amortização do ágio para
fins tributários, já que, em regra, essa despesa não é dedutível.
(...)
Assiste razão a autoridade autuante. Com efeito, as operações societárias, vistas
em seu conjunto, tiveram como resultado final a transferência do controle
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
20
societário da autuada, antes pertencentes ao grupo holandês ExxonMobbil para o
grupo nacional Cosan, o que poderia ser realizado de modo direto, sem a
interposição de pessoas jurídicas, tal qual praticado pelo grupo econômico da
fiscalizada.
Além disso, não vislumbro a alegada coerência das operações realizadas com o
planejamento estratégico do empreendimento econômico do grupo de que a
autuada faz parte, de modo que considero que não restou demonstrado que a
forma pela qual foram executadas operações societárias mencionadas tivessem
alguma influência na consecução dos objetivos estratégicos de curto ou de longo
prazo do grupo Cosan.
Neste contexto, resta evidente que a Cosanpar Participações S/A não exerceu
outra função que não seja de servir de “veículo” para transportar o ágio gerado na
aquisição da participação da Fiscalizada. (grifos nossos)
Só isso já seria suficiente para atestar o propósito exclusivamente tributário das
operações realizadas. Somado a esses fatos, tem-se a brevidade da existência
jurídica da sociedade Cosanpar Participações S/A
(...)
Ou seja, o Acórdão Recorrido, ao analisar a transação pelo seu todo, encampou
ambas as teses. Isso é importante porque nas contrarrazões apresentadas pela PGFN há o pedido
de não provimento do Recurso do Sujeito Passivo pela suposta existência de argumento autônomo
inatacado, consubstanciado na irregularidade quanto à extemporaneidade do laudo, que, por si
só, seria suficiente para o lançamento em qualquer das teses (“real adquirente” ou “empresa
veículo”).
Acontece que este tema foi suscitado no Recurso Especial do Sujeito Passivo, mas
que não contou com o seguimento para análise deste Colegiado, tendo como justificativa o que se
segue:
De acordo com o despacho que rejeitou os embargos de declaração que a
contribuinte apresentou nos presentes autos, o acórdão ora recorrido foi
expresso no sentido de que a análise das questões relativas ao laudo de avaliação
era dispensável para as conclusões expostas. Esse mesmo despacho registra que
a decisão sobre a indedutibilidade das despesas de amortização do ágio se deu
em razão de irregularidades constatadas que não guardam relação com laudos
ou comprovantes de avaliação do ágio; e que a falta de análise dos estudos
internos sobre a valoração do ágio em nada influenciava o resultado alcançado
no julgamento.
Analisando o Despacho de Embargos (fls. 3.176/3.197), extraímos a seguinte
passagem:
Defende a contribuinte ter demonstrado que existiram, além do laudo de
avaliação elaborado pela empresa KPMG, estudos internos feitos pelo Banco
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
21
Morgan Stanley em janeiro de 2008 (antes, portanto, das operações de aquisição)
a respeito da expectativa de rentabilidade futura do investimento.
Não obstante, o acórdão embargado teria sido omisso quanto à existência de tais
estudos (suficientes para o cumprimento do previsto no art. 20, § 3o, do Decreto-
Lei no 1.598/1977) , fazendo menção tão-somente ao laudo de avaliação da
KPMG. (grifos nossos)
Pois bem. Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a decisão alinhou-se
ao entendimento de que o laudo de avaliação elaborado em junho de 2009 não
poderia servir como demonstração do ágio por rentabilidade futura oriundo de
operação de aquisição de participação societária realizada em novembro de 2008.
Todavia, a questão do laudo (ou do comprovante do fundamento do ágio) é
expressamente reputada pelo acórdão embargado como sendo um elemento
adicional, secundário, dentro da lide. Prevaleceu no julgado a decisão pela
indedutibilidade do ágio em razão das demais irregularidades apontadas no voto
do i. Conselheiro Relator (já esmiuçadas na análise das alegações anteriores da
embargante).
Portanto, tendo em conta que ambas as teses foram tratadas pelo seu todo,
pareceu-me que não é o caso de se admitir um argumento “autônomo inatacado” como apontado
pela PGFN, e, ao mesmo tempo, a decisão nos embargos afirmar ter sido o laudo considerado
dispensável e secundário, motivo pelo qual não foi dado seguimento à essa matéria.
Segue o trecho do Acordão Recorrido pertinente a essa questão:
171. Ora, nada mais natural que nas tratativas do negócio a ser realizado um dos
pontos seria o preço, inclusive o ágio. Entretanto, o negócio concretizou se nos
dias 21 e 25/11/2008 mas a demonstração da rentabilidade futura somente foi
elaborada em 03/06/2009.
172. Como bem pontuou a Conselheira Adriana Gomes Rego no Acórdão no 9101-
003.008, de 08/08/2017, não há sentido em se admitir fundamentação da
rentabilidade futura a posteriori, afinal não há como sustentar que primeiro se
pague o ágio, para que depois se venha a justificá-lo. Veja se:
No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por
rentabilidade futura ser contemporânea à aquisição da participação
societária com ágio, não havendo sentido em se admitir
fundamentação
da
rentabilidade
futura
a
posteriori.
A
determinação do valor econômico-financeiro da participação
societária deve preceder a aquisição com ágio, não podendo se
sustentar que primeiro se pague o ágio, para que depois se venha a
justificá-lo.
173. Na mesma esteira de exigência de contemporaneidade do laudo , o
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho em declaração de voto proferida no Acórdão
no 9101-1302-002.011, de 24/01/2017, lembrou que existem outros fatores
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
22
econômicos, além da rentabilidade futura que podem justificar o ágio pago e
apenas a este último é autorizada legalmente a dedução de sua amortização antes
mesmo da sua alienação o u extinção Com efeito, um laudo de avaliação
elaborado meses ou anos após a realização do investimento não se constitui
documento hábil para justificar a dedução do ágio. Veja se:
Ora, o lançamento contábil deve ser realizado na data dos fatos.
Como realizá-lo sem uma demonstração de que a diferença paga
decorre de tal expectativa de rentabilidade e não de outro
fundamento econômico?
Não se está a exigir que o contribuinte apresente um laudo
específico, mas ao menos um documento que demonstre que o
valor pago pelo investimento acima que espelha o patrimônio
líquido decorre de um projeção de rentabilidade por um dado
período, que justifique o pagamento do ágio. É evidente que se o
investidor pagou mais do que espelhava o patrimônio líquido da
empresa investida deve ter razões econômicas para tê-lo feito. E é
intuitivo que este foi o fator determinante para ser pago um
sobrepreço.
Ocorre que existem outros fatores econômicos, além da
rentabilidade futura que podem justificar o ágio pago e apenas a
este último é autorizada legalmente a dedução de sua amortização
antes mesmo da sua alienação ou extinção.
Assim, entendo que, à míngua de outros elementos de
demonstração, um laudo de avaliação elaborado meses ou anos
após a realização do investimento, como no presente caso, não se
constitui em documento hábil para justificar o lançamento do ágio,
conforme previsto no §3o do art. 385 do RIR/1999.
174. Ressalvo , que a despeito de me alinhar aos fundamentos acima, entendo
que eventual irregularidade no laudo figura como um elemento adicional às
demais irregularidades apuradas pela autoridade fiscal que impendem a dedução
do ágio , tal qual no caso em análise. É dizer, a situação deve ser analisada no caso
concreto.
175 Por fim, relevante acrescentar que o Relatório de Avaliação demonstra que a
empresa responsável por todas as operações era a Cosan S/A e não a Cosanpar,
conforme trecho a seguir (e-fls. 170): (grifo no original)
Nesse sentido, a melhor solução seria admitir que, em caso de provimento do
Recurso Especial do Sujeito Passivo em relação à matéria que envolve a tese de “real adquirente”,
haverá a necessidade de retorno dos autos ao Colegiado a quo, para que aquela turma promova
um novo julgamento em relação ao laudo, sob o ponto de vista da sua extemporaneidade e
eventual existência de estudos contemporâneos à época da operação que deu origem ao ágio
(matéria dita secundária).
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
23
Adicionalmente, considerando que o Acórdão Recorrido analisou a matéria tendo
em conta o seu todo, encampando as teses “empresa veículo” e “real adquirente” em um
contexto uno, as matérias “2” e “3” devem assim ser conjuntamente analisadas.
Por fim, cabe destacar que a matéria ‘5” - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A
ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO CONSIDERADA
INDEDUTÍVEL foi analisada pelo Colegiado como como matéria autônoma, e não como reflexa,
motivo pelo qual teve seguimento nesse mesmo sentido.
Passemos ao conhecimento.
RECURSO ESPECIAL DA PGFN (Acórdãos Paradigmas no 1101-000.899 e no 1103-
000.960)
O exame monocrático de admissibilidade entendeu a formação do dissenso
jurisprudencial no que respeita ao fato de ser pertinente ou não o agravamento da penalidade
(75% para 150%), quando em face da acusação de utilização de “empresa veículo” em operações
estruturadas.
No Acordão Recorrido, no que apreendi de sua leitura, aquele Colegiado entendeu
que a operação, ainda que com a utilização da denominada “empresa veículo”, não é capaz de
agravar a penalização, pois se trata de caso de “elusão”, conceito através do qual se pode
apreender não existir ilegalidades nos atos praticados, mas inoponibilidade perante o fisco dos
seus efeitos, em razão da aplicação equivocada da legislação tributária. Vejamos excetos do voto
condutor:
190. Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento
adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta
deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas , dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal
ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa27. (grifos
nossos)
(...)
193. Como se vê, o ponto chave para a autoridade fiscal qualificar a multa foi a
simulação praticada pelo contribuinte. Todavia no caso de planejamento
tributário, a partir do conceito amplo de simulação tem se simulação elusão, a
qual decorre da elusão fiscal, situação em que o contribuinte evita a incidência
tributária mediante interpretação equivocada da norma, que o conduz a
formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude típico da
simulação evasão --, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações
do Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos órgãos
públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e transparência
perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar configurado o intuito
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
24
fraudulento na conduta praticada afasta se a qualificação da multa, reduzindo a
para 75%. (grifos nossos)
194. Note se que no acórdão Carf no 1402 002.090 de 19/01/2016, nos autos do
processo no 16682.721208/2012 16, referente ao mesmo contribuinte e à mesma
matéria (ágio)nos anos calendário 2009 a 2011, a Turma, por maioria de votos,
conforme voto vencedor do Conselheiro Fernando Brasil, também afastou a multa
qualificada por entender não restar caracterizado a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio. (grifos nossos)
Saliento que não se trata da hipótese de ágio inexistente, como nos
casos de “ágio interno”, mas sim de ágio efetivamente pago e de
uma interpretação da legislação, ainda que equivocada, aceita,
inclusive, por boa parte da doutrina, como bem demonstra o
Parecer do Ilustre Dr. Ricardo Mariz de Oliveira.
Nesse cenário, considero não restar caracterizada a ocorrência de
fraude, sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64),
elementos necessários à qualificação da multa de ofício, conforme
determina o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
195. Note se ainda que a CSRF não conheceu do recurso especial da Fazenda
Nacional em relação a esta matéria3. (grifos nossos)
196. Na mesma linha do racional defendido neste voto, já se posicionou a 1a
Turma da CSRF no acórdão n o 9101-005.761, de 08/09/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE À LEI. INSTITUTOS CIVIS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não havendo comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio, não se sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o
abuso de direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei
civil, com características próprias, mas não foram eleitos pelo
legislador tributário como razão para qualificação da penalidade.
Tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, não
resta caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da
penalidade, mormente quando não há ocultação da prática e da
intenção final dos negócios levados a efeito.
197. Nestes termos, dou provimento à matéria, para reduzir a multa de ofício
para 75%.

3 O Acórdão Paradigma oferecido naquele caso foi o de no 101-96.724, diferente do oferecido no presente feito.
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
25
Passamos, então, a verificar se há dissenso em relação aos Paradigmas oferecidos
pela PGFN.
Acórdão Paradigma no 1101-000.8994 (AVERDIN – Aquisição da Listel)
O Despacho de Admissibilidade concluiu haver aproximação, pois em ambos
os casos houve a acusação de utilização de “empresa veículo”.
Ou seja, há empresas que foram capitalizadas pelos seus controladores
diretos para aquisição de uma empresa alvo, que depois é incorporada por esta última.
Além disso, há acusação de existência efêmera sem propósito econômico, senão para
constituir um ágio que depois é transferido para a empresa alvo. Para este Conselheiro o
fato da aquisição da empresa alvo ter sido de entidades localizadas no exterior (Acórdão
Recorrido), ou mesmo uma utilização de estrutura financeira diferente, não é um fator
diferenciador para não se admitir que o Acórdão Paradigma reformaria o Acórdão
Recorrido.
Vejamos excerto do Despacho de Admissibilidade:
Para o recorrido, ainda que a situação fática seja similar ao paradigma, qual seja, o
uso de empresa veículo para deduzir despesa com amortização de ágio, não
restou configurado o “...intuito fraudulento na conduta praticada...”, razão pela
qual afastou a multa qualificada de 150%. Registre-se que a decisão manteve a
glosa das referidas despesas.
O cotejo entre as duas decisões indica a ocorrência de divergência jurisprudencial
entre os Colegiados. Os dois processos tratam da glosa com despesas de
amortização de ágio em função da utilização de empresas veículos na operação. O
recorrido, como visto, considerou que não restou caracterizado o intuito de
fraude, e afastou a aplicação da multa qualificada. O paradigma, diversamente,
considerou demonstrado o intuito fraudulento, e manteve a aplicação da multa
de 150%. Para situações fáticas similares, decisões divergentes, suscitando a
manifestação da CSRF para solução do dissídio jurisprudencial.
Chamou a atenção deste Conselheiro o voto vencedor de lavra da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, de onde se extrai do Acórdão Paradigma os seguintes
excertos:
Interpreto a acusação fiscal de forma distinta do I. Relator, pois observo que a
autoridade lançadora fez referência à Nota Explicativa à Instrução CVM no 349, de
06/03/2001, destacando que operações desta espécie acabam por ensejar o
reconhecimento de um acréscimo patrimonial se a efetiva substância econômica,
mediante a criação de uma sociedade veículo que transfere da controladora
original para a controlada o ágio pago na sua aquisição, e ao final do processo de

4 Processo no 19515.005924/2009-77
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
26
incorporação, o investimento e, conseqüentemente, o ágio permanecem
inalterados na controladora original. (grifos nossos)
E, ao longo de todo seu arrazoado, a autoridade lançadora destacou que a
AVERDIN criou nas empresas veículo APENINA e MKV o patrimônio necessário
para que estas adquirissem a LISTEL e nelas restasse registrado o ágio pago nesta
operação. Nas palavras da Fiscalização, em 01/06/1999 a AVERDIN detinha, direta
ou indiretamente, controle de 100% do capital da LISTEL. (grifos nossos)
Assim, com os recursos aportados por AVERDIN, as empresas veículo APENINA e
MKV realizam a operação que gera o ágio aqui amortizado, após a extinção,
apenas, de APENINA e MKV, incorporadas pela autuada. A investidora original,
AVERDIN, que efetivamente adquiriu a LISTEL, subsistiu ativa e, inclusive,
mantendo em seu patrimônio o investimento feito na LISTEL, por seu valor
majorado pelo ágio pago.
Esta a razão, portanto, para a Fiscalização concluir que a operação entre LISTEL,
APENINA e MKV ocorreu em circuito fechado. O adquirente, terceiro estranho à
investida, nesta operação, é a AVERDIN, representante no Brasil do Grupo
BellSouth, como demonstrado no organograma societário de fl. 1256, citado pelo
I. Relator. (grifos nossos)
(...)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser,
necessariamente, a adquirente da participação societária com ágio e a investida
adquirida. O procedimento aqui realizado não extingue, na real adquirente, a
parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao final dos
procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela investida,
a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora original, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida, LISTEL, somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real
caso se verificasse a extinção da investidora original (AVERDIN), mediante
incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio
subsistisse evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na
forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.
(...)
Desnecessário, assim, seria debater a qualidade do laudo que dá fundamento ao
ágio amortizado. De toda sorte, registro que os argumentos adotados pela
Fiscalização não são suficientes para desqualificá-lo. Isto porque a exigência legal
é no sentido de que a contribuinte mantenha comprovante de escrituração que
demonstre o fundamento do ágio pago.
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
27
Este comprovante deve expressar razões que justifiquem a aquisição, mas não
precisa ser, necessariamente, elaborado antes ou concomitantemente com a
operação.
A contribuinte pode possuir, apenas, estudo interno que lhe demonstre a
rentabilidade futura, e depois buscar laudo técnico que o corrobore, desde que
este não se valha de premissas impraticáveis no passado. E, no presente caso, o
laudo apresentado pela contribuinte toma por referência o faturamento da
empresa adquirida contemporâneo à aquisição, e aponta o retorno dos
investimentos suplementares em 2,9 anos (35 meses) (fl.302). Ou seja, se
considerada a rentabilidade futura pelo prazo de 5 anos, seria possível um
pagamento maior que o efetuado.
Contudo, por não se verificar a extinção do investimento, o ágio não pode ser
amortizado, e a exigência fiscal deve ser mantida.
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por
entender que o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar
uma vultosa exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não
mereça prosperar, os fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram
criadas apenas para receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da
LISTEL, a qual migrou do controle indireto exercido pela AVERDIN para o controle
direto desta após as incorporações que deram ensejo à amortização do ágio aqui
em debate. Nas palavras da Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA
pela LISTEL não alterou a composição do capital social da incorporadora, já que as
participações daquelas duas no capital da LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas,
construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que,
infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90; bem
como o art. 72 da Lei n° 4.502/64. (grifos nossos)
Assim, a multa qualificada deve subsistir.
Portanto, entendo que o primeiro Acórdão Paradigma possui suficiente similitude
para formar o dissenso jurisprudencial, não sendo relevante para este Conselheiro o fato de como
foi capitalizada ou “descapitalizada”i a dita “empresa veículo”, ou se o seu investidor é nacional ou
não residente.
Apenas em homenagem ao Colegiado, destaco que verifiquei que em outro julgado
– Acórdão no 9101-006.486 - este Acórdão Paradigma não foi admitido em razão da dita “real
adquirente” não ser estrangeira, já que naquele caso a holding brasileira foi capitalizada pela
controladora estrangeira. Vejamos o voto que explica o motivo pelo qual o Acórdão Paradigma no
1101-000.899 não foi admitido:
Nesse aspecto, é relevante observar que, quando se trata de analisar as razões
pelas quais a Turma teria votado por manter ou cancelar a qualificação da multa
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
28
de ofício, a questão nunca pode ser tomada “em tese”, nem apenas diante de
citação de frases soltas constantes do voto, devendo sempre o exame ter em
conta a operação sob julgamento e as circunstâncias fáticas tomadas como
relevantes pela Turma julgadora naquele caso específico.
Somente com a semelhança entre os fatos tomados como relevantes pelas
Turmas julgadoras é que se pode afirmar, ou não, a existência de uma genuína
divergência jurisprudencial, isto é, uma efetiva contraposição entre as teses
jurídicas julgadas pelos acórdãos comparados.
O paradigma 1101-000.899 (Listel) analisa uma operação diferente da dos autos,
em que a Averdin (dita “real adquirente” pelo voto) não é estrangeira, mas sim
uma holding brasileira. Então, se transposto o racional desse voto para o caso dos
autos, não teríamos a empresa estrangeira como “real adquirente”, como
pretendeu a autoridade autuante no presente caso, mas exatamente a holding
brasileira, que é controlada pela estrangeira. Em virtude da diferença entre as
estruturas adotadas, não se poderia transpor para o caso dos autos o racional da
qualificação da multa aplicado lá.
Observo, também, que as menções ao fato de a holding “Cosanpar” ter outras
operações, distintamente consignado no paradigma – “a APENINA e a MKV foram criadas apenas
para receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da LISTEL” – não foram invocadas como
razão para redução da penalidade aplicada, e assim não podem ser invocadas como
dessemelhança entre os casos comparados.
Portanto, oriento meu voto para admitir esse Acórdão Paradigma.
Acórdão Paradigma no 1103.000.960 (Bradesco S/A e controladas Esmeralda e
Tempo Serviços)
Este Acórdão Paradigma não vem sendo admitido para formar o dissenso
jurisprudencial, notadamente porque o contexto no qual se inseriu o uso da denominada
“empresa veículo” teria sido o que se passou a denominar “transferência de ágio”. Vejamos, por
exemplo, o voto da I. Conselheira Livia De Carli Germano, redatora do voto que explica as
conclusões pelas quais o relator, I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, foi vencido nesse
particular. Vejamos excerto do referido voto no Acórdão no 9101-006.486:
Quanto ao paradigma 1103-000.960 (Tempo Serviços), já se mencionou que este
tratou de operação envolvendo “empresa-veículo” no contexto de transferência
de ágio. O precedente já foi rejeitado por esta Turma como paradigma quando
comparado a caso em que a multa qualificada não foi aplicada em semelhante
contexto. Neste sentido, reproduzo trecho do voto condutor do acórdão 9101-
006.115, de maio de 2022:
Melhor sorte não tem o segundo paradigma (Acórdão no 1103-
000.960), do qual extraio os seguintes trechos do voto condutor:
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
29
(...)Como se vê, a qualificação da multa partiu da constatação de
ocorrência de simulação com fundamento na tese da “falta de
propósito negocial” de empresa veículo, empresa esta que não
figurou como adquirente do investimento, mas como mero canal de
passagem para driblar os requisitos, a fim de gerar uma indevida
economia tributária.
Nesse caso concreto, porém, não houve “transferência de ágio” e,
mais ainda, a tese da “falta de propósito negocial” restou
expressamente afastada.
Com efeito, a decisão recorrida parte da premissa de ausência de
dolo no uso de empresa veículo enquanto adquirente do
investimento, ao passo que o segundo paradigma caracterizou
como dolosa a conduta de transferir o ágio para empresa veículo
com efêmera duração.
Esses fatos, a meu ver, comprometem a comparabilidade dos
acórdãos para a finalidade pretendida pela recorrente.
Portanto, oriento meu voto por Conhecer do Recurso Especial da PGFN
apenas com base no paradigma no 1101-000.899.

RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Como comentado no preâmbulo do tópico Conhecimento, as matérias “2” e “3”, em
verdade, formam uma única matéria, porquanto no Acórdão Recorrido a tese “real adquirente”
manejada no voto vencedor encampa a tese da “empresa veículo”. A “empresa veículo” foi
considerada apenas uma das etapas do denominado planejamento tributário “simulação-elusão”5.
Portanto, a análise a seguir exposta aplicar-se-á às duas matérias com a seguinte
capitulação: EFETIVA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA – IMPROCEDÊNCIA
DA TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE ‘EMPRESA VEÍCULO”
Acórdão Paradigma no 9101-006.289 – CASO VIVENDI
Entendo que o Acórdão Paradigma não é apto a formar o dissenso.
Destaco os seguintes excertos que merecem destaque do Despacho de
Admissibilidade:
Voto Vencedor
(...)

5 “...simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal, situação em que o contribuinte evita a incidência tributária
mediante interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito
de fraude -típico da simulação-evasão-, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do Fisco, observou a
legislação societária, com divulgação e registro nos órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco....”
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
30
Alega a PGFN, em linhas gerais, que o reconhecimento da dedução fiscal do ágio
referente a OPA deve ser reformado porque teria sido a Vivendi SA a adquirente
de fato e de direito das ações da GVT (Holding) SA pagas por meio da VTB
Participações SA., figurando ela inclusive como ofertante nessa segunda etapa da
aquisição societária. Razão não lhe assiste. Como bem observou o Relator do voto
vencido do acórdão ora recorrido, voto este que, diga-se, foi seguido pelo
presente Julgador, que participou do julgamento em segunda instância:
(...)
que não ocorreu a chamada confusão patrimonial que em seu
entendimento constitui elemento necessário para a possibilitar a
respectiva dedução fiscal. Aqui, entendo necessário lembrar a
obrigatória observância do Princípio da Legalidade, segundo o qual
não pode ser exigido do contribuinte qualquer obrigação ou
conduta que não esteja prevista em lei. No meu entendimento, os
dispositivos legais aqui aplicados se resumem aos art. 7o e 8o da Lei
n. 9.532/97 e o art. 385 do RIR/99 que assim dispõem: (...)
Entendo aqui que as referências genéricas sobre quem foi o real
adquirente ou sobre a necessária confusão patrimonial - que
entendo ser uma tese criada pelo Fisco sem base em lei - não são
suficientes para justificar a glosa do ágio.
Para desconsiderar a operação e glosar o ágio, deve a fiscalização
provar que os negócios jurídicos perpetrados em sua forma
restaram inexistentes na essência (simulação). Mas isso não
ocorreu nos autos.
Questiona o fisco o fato dos recursos utilizados pela VTB neste
encadeamento de operações terem sido obtidos através de
aumento de capital feita por sua controladora Vivendi S.A. Tal fato
é totalmente irrelevante para o deslinde do presente caso.
(...)
Em outras palavras, o fato de o negócio ter sido entabulado pelo controlador
(Vivendi França) e efetivado por meio de um empresa controlada, que recebeu o
aporte de capital para adquirir diretamente o restante das ações de GVT, ao meu
ver não contamina a operação, muito menos desnatura o registro do ágio e sua
dedução após a sua incorporação. Trata-se, a todo rigor, de adoção de uma
estrutura societária compatível com o efetivo negócio realizado, ainda que
evidentemente estruturada com vistas a obtenção do direito de amortização fiscal
desse ágio, conforme autoriza a lei.
Feitas essas considerações, nota-se que, na verdade, estamos no campo daquelas
situações em que o contribuinte se valeu licitamente do direito de se organizar
livremente, optando por se valer de um negócio jurídico eficaz e que lhe propiciou
o menor custo sem desrespeito aos preceitos legais que regulamentam a matéria.
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
31
Nenhum reparo, contudo, cabe ao acórdão recorrido, de modo que o provimento
do recurso especial fazendário deve ser negado.” (acórdão no 9101-006.289 –
g.n.)
47. Como se verifica dos trechos acima colacionados, a operação objeto do
referido acórdão paradigma resume-se, basicamente, aos seguintes eventos (os
quais afastam qualquer dúvida quanto à similitude fática com o presente caso):
(i) aporte de capital pela sociedade A (suposta “real adquirente”) na sociedade
holding B, (ii) aquisição da sociedade investida pela sociedade holding B e (iii)
incorporação da sociedade holding B pelo investimento adquirido com ágio
(incorporação reversa). (grifos nossos)
Já quanto ao entendimento que prevaleceu naquele caso, cabe inicialmente notar
que a matéria foi julgada sob o título de “ágio interno”, mas o I. Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli descartou essa hipótese, porquanto não teria a fiscalização indicado qualquer criação de
riqueza nova intra-grupo:
Não obstante, ainda que rotulado de "ágio interno", o fato é que os artigos 7o e 8o
Lei no 9.532/97 não fazem qualquer discriminação do tipo ou origem do ágio,
razão pela qual a Recorrente, após as incorporações finais (incorporação reversa
da VTB pela GVT e incorporação da GVT pela GVT S.A), reuniu as condições para
aproveitamento fiscal do ágio previsto nesses dispositivos. Vejamos:
(...)
A legislação de regência, no meu entendimento, foi estritamente observada pela
VTB Participações SA, que demonstrou que o ágio tinha fundamento na
rentabilidade econômica da GVT (Holding) SA com base em documentos que
atestam os preços negociados e pagos entre partes independentes, bem como
que a concentração do investimento e posterior "confusão" partiram de
operações societárias válidas.
Tanto o "filme" (operação como um todo) quanto a "foto" (operações isoladas),
representadas pelas etapas de aquisições via OPA, incorporação de ações e
incorporações de sociedades, inclusive reversa, respeitaram suas respectivas
causas jurídicas, devendo produzir seus efeitos próprios.
Apesar da acusação de amortização de ágio interno, a autoridade fiscal nunca
indicou a criação de qualquer riqueza nova intra-grupo e, mais ainda, nunca
questionou que o valor do ágio cuja amortização se questiona teve como
parâmetro o próprio custo do investimento.
(...)
O que determina o registro de ágio ou deságio na aquisição de participação
societária, à luz de tais normativos, consiste no ato jurídico válido de aquisição do
investimento e posterior evento societário de fusão, incorporação ou cisão, e
nada mais!
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
32
Mais adiante, segue quanto à acusação de “empresa veículo”, nos seguintes
termos:
II.III) Empresa-veículo
A fiscalização ainda sustenta a glosa com base no argumento de que a VTB seria
mera empresa-veículo, sendo a real adquirente a companhia francesa VIVENDI,
empresa esta que manteve total independência entre seu patrimônio e o da
investida, inexistindo, portanto, a necessária confusão patrimonial (incorporação
ou fusão) entre investidor e investida, requisito legal para a amortização fiscal do
ágio.
Esse raciocínio, porém, resta equivocado por pelo menos três motivos.
Primeiro porque, ao assim proceder, a autoridade fiscal acabou se colocando
indevidamente na posição de Legislador, criando restrição legal que não existe
nas normas apontadas.
Também o fluxo financeiro dentro do grupo adquirente não é condição de
dedutibilidade da amortização de ágio legítimo.
A incorporação em si, inclusive reversa, ainda que envolva a chamada empresa
veículo, é instrumental. A participação da empresa veículo na operação, desde
que o ágio seja real (como é no presente caso), não desvirtua o benefício fiscal,
nem agride o espírito da lei, que trata, como demonstrado, apenas da absorção
de patrimônio como condição suficiente e necessária para a dedução.
Segundo porque a jurisprudência do CARF caminha no sentido de que, uma vez
demonstrado que seria possível a dedução do ágio por outros meios, não há
óbices para que o grupo econômico transfira o ágio efetivamente pago para outra
de suas empresas, ainda que veículo ou mero canal de passagem, aproveitando-se
do benefício fiscal em outra parte da estrutura societária.
E, finalmente, o uso de empresas veículos nesse tipo de estrutura configura
conduta induzida pelo próprio ordenamento jurídico. A adoção de incorporação
por intermédio de empresa veículo, em detrimento de incorporação direta entre
investidora e investida, corresponde a uma política de tributação que foi
amplamente consentida na busca de atrair investimento, mas que, somente após
a Lei n. 12.973/2014, passou a ser mais rigorosa.
As ilações genéricas acerca de que a Vivendi S/A é quem teria sido a real
adquirente e que ela teria obtido um duplo benefício, assim como que estaria
ausente a confusão patrimonial na forma que entendeu, não possuem amparo em
lei e não se sustentam diante do conjunto probatório acostado aos autos.
Isso porque não há qualquer indício ou alegação de que a VTB seria empresa
interposta de forma fictícia, "empresa de fachada" ou "de papel".
Pelo contrário, a VTB permaneceu como investida de GVT por quase 4 (quadro)
anos. (grifamos)
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
33
Ademais, trata a VTB de holding e que, como tal, tem por objeto social a
participação em outras empresas, em conformidade com o comando previsto no
art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76 a seguir transcrito: (grifamos)
(...)
A duração e objeto de uma sociedade varia conforme o interesse das partes.
Segundo o parágrafo único do artigo 981 do Código Civil, que trata da Sociedade
de Propósito Específico – SPE, a atividade pode restringir-se à realização de um ou
mais negócios determinados. (grifamos)
É perfeitamente normal, ou melhor, válida a existência de sociedades efêmeras e
outras de longa duração, o que vai depender dos fins sociais e econômicos
estabelecidos pelos sócios. A curta duração ou uma finalidade específica da
empresa não constitui, por si só, nada. S
Nesse contexto, entendo que a VTB sempre figurou como parte legítima na
estrutura, ainda que possa ser vista como mero veículo, na linha da jurisprudência
que esta E. 2a Câmara vem adotando e conforme atestam as ementas dos
julgados abaixo: (grifamos)

Como se percebe, o fato da empresa VTB ter permanecido com investida da GVT
por quase 4 (quatro) anos foi um aspecto de relevo para aquele Colegiado na avaliação da
existência ou não da “empresa veículo”, fato este que não se observa no caso em análise, sendo
este um motivo suficiente para a diferenciação do contexto no qual cada uma das transações foi
julgada.
Com base no exposto, oriento meu voto para não admitir esse paradigma.
Acórdão Paradigma no 9101-006.374 – (BANCO SOCIETÉ GENERALE BRASIL S.A.)
Entendo que o dissenso está formado. Vejamos que o caso do Acórdão Paradigma
ofertado pelo Sujeito Passivo é similar o suficiente para o seu cotejamento com o caso do
presente feito.
Destacamos do Acórdão Paradigma:
A autuação fiscal consistiu na glosa de despesas relacionadas à amortização, nos
anos-calendário de 2013 a 2017, do ágio oriundo da aquisição, em novembro de
2007, do Banco Cacique, aplicando-se multa de ofício de 75%. Os fundamentos da
autuação foram assim descritos pelo voto condutor do acórdão recorrido:
Em apertada síntese, conforme relatado, a autoridade fiscal
defende a impossibilidade do Banco Cacique amortizar o ágio
gerado na aquisição da CACIPAR (sua controladora integral) pelo
Banco Société porque não atenderia aos termos do art. 7°da Lei n°
9.532, de 1997 (art. 386 do RIR/99) pois o ágio foi pago de fato pelo
Banco Sóciété; e não houve confusão patrimonial entre o Banco
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
34
Cacique (adquirido) e o Banco Société (adquirente). Anotou ainda a
utilização de uma empresa veículo (Trancoso -intermediária) para
transportar o ágio e possibilitar a sua amortização pelo Banco
Cacique, em 2009, quando da incorporação da Trancoso.
Já no Mérito, temos:
A tese de que deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo
de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição, e não
necessariamente quem celebrou o contrato de compra e venda de ações, não
encontra respaldo na redação do artigo 7o da Lei 9.532/1997 tal como esta se
apresenta. De fato, a menos que houvesse dispositivo legal dispondo de forma
diferente, é de se considerar como “real adquirente” ou “adquirente original” em
um negócio de compra e venda a pessoa que se prove ter pactuado com outrem a
aquisição do investimento.
Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a alegação ali foi
exatamente nessa linha de “ausência de confusão patrimonial”, tal como adotada
pelo acórdão recorrido.
Nesse ponto, esclareço que a referência ao fato de a Trancoso ter sido “empresa
veículo”, na acusação fiscal, não é feita no sentido de se desconsiderar a
existência ou a participação dessa pessoa jurídica na operação, nem para alegar
nenhum “vicio” ou patologia nos negócios jurídicos praticados, mas apenas para
corroborar a conclusão de que a Trancoso teria servido apenas de canal para o
registro do ágio. Transcrevo trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 537-538):
(...)
No caso, a acusação fiscal está pautada, única e exclusivamente, em uma
interpretação de que a legislação tributária exigiria “confusão patrimonial” entre
a investida e a empresa do grupo da qual se originaram os recursos financeiros
para a aquisição do investimento, de forma que, no entender da autoridade
autuante, seria ilegítimo o registro de ágio por empresa que tenha recebido o
aporte de recursos financeiros para a realização de tal aquisição.
Nesse ponto, registro que a autoridade autuante até iniciou a caminhada
argumentativa no sentido de buscar provar que a Trancoso seria uma empresa
apenas “no papel” (o que, efetivamente poderia apontar para eventual vício no
negócio jurídico de aquisição do investimento -- vício este que alguns poderiam
chamar de simulação, outros de ausência de “causa”, outros de abuso de forma,
etc). Fez isso ao indicar, por exemplo, a existência efêmera, bem como o fato de
que os recursos financeiros utilizados na aquisição terem originado em seu sócio
Banco Societé. Mas os fatos indicados a fim de provar tal tese pararam por aí, e
não são suficientes para se chegar à conclusão de que a Trancoso seria,
realmente, uma pessoa jurídica sem substância, ou sem participação efetiva na
operação, e/ou para se concluir por algum vício ou patologia no(s) negócio(s)
jurídico(s) praticado(s).
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
35
É dizer, a fiscalização não aprofundou a acusação de forma a buscar provar que a
Trancoso não tinha infraestrutura física e operacional compatível com seu objeto
social, ou que ela não teria tido participação concreta na operação de aquisição
do investimento, etc., nem aponta efetivamente quaisquer fatos que indiquem
patologias nos negócios jurídicos praticados. Não foi esta a linha de
fundamentação seguida pela autoridade autuante
Ao mesmo tempo, a autoridade autuante não consegue infirmar -- pelo contrário,
as provas que traz apenas confirmam -- que foi a Trancoso quem, pelo menos
formal e diretamente, adquiriu o investimento de terceiros, e pagou por ele com
recursos que, não obstantes tenham tido origem em seu controlador Banco
Societé, eram recursos próprios da Trancoso, porque nela capitalizados.
Insubsistente, assim, a acusação de “empresa veículo” (no sentido de patologia no
negócio jurídico).
Sendo igualmente insubsistente a acusação de inexistência de “confusão
patrimonial” entre investida e “real investidora”, como já analisado acima, a
conclusão a que se chega é de que não há nos autos elementos que comprovem
que a operação não foi a alegada pelo sujeito passivo (“aquisição da Cacipar pela
Trancoso”), nem que tenha sido a “aquisição da Cacipar pelo Banco Societé”,
como pretendeu o Fisco.
Acórdão Paradigma no 9101-006.049
No caso do Acórdão Paradigma no 9101-006.049, a situação ali tratada envolvia
também a sociedade Cacipar e não há elementos materialmente diferenciadores da transação que
foi tratada no Acórdão Paradigma no 9101-006.374.
De toda a sorte, como as matérias “2” e “3” estão sendo analisadas em conjunto, os
paradigmas no 9101-006.289 (rejeitado) e 9101-006.374 (admitido) alcançam o limite regimental
para demonstração da divergência jurisprudencial, devendo ser descartado o terceiro paradigma
no 9101-06.049 – ainda que equivalente ao paradigma no 9101-006.374 – bem como o quarto
paradigma no 9101-006.486.
Portanto, oriento meu voto para Conhecer do Recurso Especial do Especial do
Sujeito passivo em face do Acórdão Paradigma no 9101-006.374.
5 - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DA
DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO CONSIDERADA INDEDUTÍVEL – Acórdãos Paradigmas no 9101-
005.773 e no 9101-005.894
Não encontrou este Conselheiro razões para discordar do resultado do exame de
admissibilidade monocrático ao aceitar ambos os Acórdãos Paradigmas como formadores de um
dissenso jurisprudencial.
Cabe salientar, inclusive, que o Acórdão Paradigma no 9101-005.773 tem sido aceito
de forma recorrente nesta CSRF, como verificamos nos Acórdãos no 9101-007.136, no 9101-
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
36
007.064, no 9101-006-893, considerando-se como objeto a possibilidade de dedução das
amortizações de ágio na base de cálculo da CSLL frente à suposta inexistência de qualquer
fundamento legal para exigir a adição dos valores de ágio amortizado contabilmente na respectiva
apuração.
Portanto, oriento meu voto para Conhecer do Recurso Especial nessa matéria.
6- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA APÓS O ENCERRAMENTO DO
ANO-BASE – Acórdão Paradigma no 1103-001.102
O Despacho de Admissibilidade admitiu o Acórdão Paradigma acima indicado com
base nas seguintes razões:
Já o segundo paradigma serve para a caracterização da divergência, eis que essa
decisão tratou de litígio sobre multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, examinando o mesmo
contexto normativo que foi analisado no caso dos presentes autos.
Esse paradigma, em sentido contrário ao acórdão recorrido, entendeu que após o
encerramento do ano-base, a obrigação de recolhimento das estimativas, que
nada mais são do que antecipações do IRPJ e da CSLL, dá lugar ao recolhimento
dos tributos efetivamente devidos, de modo que não há mais que se falar em
estimativas devidas e, muito menos, exigência de multa pelo seu não
recolhimento.
No único Acórdão Paradigma as razões de decidir daquele colegiado são extraídas
do voto vencedor. Vejamos:
É cediço que “o ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem
na aplicação de penalidades tributárias” (CARF, voto do Conselheiro Relator Paulo
Roberto Cortez no acórdão 1402-001.505, sessão de 06/11/2013). Isto é, o
contribuinte não pode ser penalizado duas ou mais vezes pelo cometimento de
uma única infração tributária.
Partindo dessa premissa, este Conselho tem repelido a aplicação da multa isolada
após o encerramento do exercício e concomitantemente à multa de ofício
calculada sobre os saldos de IRPJ e CSLL a pagar apurados na declaração de ajuste.
Esse entendimento se deve ao fato de que os recolhimentos por estimativa têm
natureza de antecipação do IRPJ e da CSLL, cujo fato gerador ocorre no final do
exercício. Dessa forma, e considerando-se que o dever de antecipar apenas existe
enquanto houver uma obrigação a ser antecipada (isto é, enquanto ainda não
tiver ocorrido o fato gerador do IRPJ e da CSLL), é forçoso concluir que a base
imponível da multa isolada desaparece após o final do exercício (momento da
ocorrência do fato gerador), deixando de ser possível, portanto, a aplicação dessa
penalidade.
Além disso, vale registrar, a multa isolada de 50% não decorre do
descumprimento de obrigação acessória, mas constitui verdadeira obrigação
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
37
pecuniária decorrente da ausência de recolhimento antecipado. Ambas as
penalidades sob análise, portanto, têm natureza de multa pelo inadimplemento
da obrigação principal, sendo impossível conceber sua incidência sobre uma
mesma base de cálculo. São nesse sentido as palavras proferidas pela Conselheira
Karem Jureidini Dias no Acórdão CSRF/9101-001.637:
Merece destaque, que os Acórdãos Paradigmas, a despeito de terem sido julgados
após a Lei no 11.488/07, ainda sim poderiam ser utilizados como tal, porquanto têm no centro da
discussão, exatamente a mesma matéria fático-jurídica, qual seja: Aplicação de multa isolada
sobre antecipações após o encerramento do ano-calendário, e esse aspecto independe da
alteração “geográfica” do mesmo regramento introduzida pela referida lei, que já era existente na
legislação alterada, e textualmente explicado no seu art. 14 (grifos nossos):
“Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I,
II e III:.”
Como se vê, nada de novo foi introduzido, mas tão somente realocado de alíneas do
§2o, para incisos. Não estamos, assim, diante de qualquer alteração do contexto jurídico sob
exame.
Contudo, entendo aplicável ao presente feito, a SÚMULA CARF 178:
Súmula CARF no 178 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, oriento meu voto para Não Conhecer dessa matéria.
7- IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE
OFÍCIO – Acórdãos Paradigmas no 9101-005.985 e no 1301-002.415
O Despacho de Admissibilidade admitiu os Acórdãos Paradigmas porquanto em
ambos os casos, a discussão tem por base o mesmo arcabouço jurídico, assim considerada
também a hipótese de aplicação ou não da Súmula CARF no 1056 aos casos posteriores a 2007.
Nesse sentido, este Conselheiro concorda com a conclusão do aludido exame de
admissibilidade monocrático no sentido de “as decisões cotejadas trataram da questão sobre a
possibilidade da aplicação concomitante da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento
de estimativas mensais e da multa de ofício sobre o tributo apurado no ajuste anual.”

6 “Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44,
§1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
38
Portanto, oriento meu voto para Conhecer dessa matéria.

MÉRITO
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
Matéria: “APLICAÇÃO OU NÃO DA MULTA QUALIFICADA QUANDO SE UTILIZA EMPRESA
VEÍCULO PARA DEDUZIR DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO”
A questão sobre a qual se requer a atuação desse Colegiado refere-se à
possibilidade de se aplicar o agravamento da multa, quando em face de uma acusação de
planejamento fiscal abusivo com a utilização daquilo que a jurisprudência administrativa passou a
denominar de “empresa veículo”.
Com relação a esse tema, colaciono valiosa lição do I. Conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, no Acórdão no 9101-006.865, de 07 de março de 2024, cuja simplicidade e
síntese de exposição é comparada, ao meu sentir, àqueles mestres que não precisam de muitas
palavras para transmitir os ensinamentos, sem a perda da profundidade da reflexão e de todo
conhecimento acumulado. In verbis:
Nossa compreensão acerca da exasperação punitiva no caso de planejamentos
tributários que envolvem amortizações de ágio, mesmo quando qualificados
como internos e com o uso de empresas-veículo, tem sido firme pela
improcedência.
Afinal, não são poucos os julgados administrativos, inclusive deste Colegiado, que
decidiram pela legitimidade da amortização de ágio formado por meio de
operações entre empresas sob controle comum. Hoje, na verdade, o próprio
Poder Judiciário aponta nessa direção, como na recente decisão no REsp
2.026.473-SC, em 05/09/2023. Abaixo, transcrevo trecho representativo da
ementa:
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações
societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda,
alegando buscar extrair o “propósito negocial” das operações,
impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o
instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio
interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira
absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico.
Para a imposição da qualificação da multa deve ser aferido o elemento subjetivo
da conduta, mas esse elemento não se resume ao simples “querer praticar”. É
necessário também a plena consciência, aferida pelas condições circunstanciais,
de que a conduta é ilícita.
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
39
Não menos valiosas também são as lições do I. Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, relator do Acórdão Recorrido, de onde extraímos:
64. Incialmente, oportuno esclarecer que a utilização de determinada expressões
como ausência de propósito negocial, empresa veículo, abuso de forma, abuso de
direito, fraude à lei, etc., seja qual for o “rótulo” utilizado, não é suficiente , por si
para caracterizar determinado ato, operação ou negócio jurídico cuja
consequência seria uma infração tributária . A análise deve concentrar se no caso
concreto e na efetividade das operações realizadas. Como observa Sergio André
Rocha Rocha6:
Já faz algum tempo que suspeitamos que as diferenças entre os
autores que escrevem sobre planejamento tributário não são tão
acentuadas como se presume ou como aparentam ser. Um autor
fala em abuso de direito, e outro rebate dizendo que o abuso de
direito jamais poderia ser critério válido para desconsideração de
atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte. Então
alguém argumenta que o critério seria a fraude à lei [...]. [...] é
muito importante que redirecionemos o debate dos conceitos para
os fatos. O que importa não é construirmos rótulos, é
determinarmos as circunstâncias que legitimam a desconsideração
e consequente requalificação de atos e negócios jurídicos. A
determinação do verdadeiro alcance das posições de cada autor
só é possível a partir de sua análise em casos concretos. (Grifo
nosso)
E conclui, após extensa exposição de cada uma das fases da restruturação societária
e sobre os conceitos de simulação, sonegação, fraude e conluio:
193. Como se vê, o ponto chave para a autoridade fiscal qualificar a multa foi a
simulação praticada pelo contribuinte. Todavia no caso de planejamento
tributário, a partir do conceito amplo de simulação tem se simulação-elusão , a
qual decorre da elusão fiscal, situação em que o contribuinte evita a incidência
tributária mediante interpretação equivocada da norma , que o conduz a
formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude típico da
simulação-evasão --, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos órgãos
públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e transparência perante
o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar configurado o intuito fraudulento
na conduta praticada afasta se a qualificação da multa, reduzindo a para 75%.
Adicionalmente, colacionou aquele Conselheiro a decisão do Acórdão no 1402-
002.090, de 19/01/2016, do mesmo contribuinte, mas, nesse caso, referente ao Processo no
16682.721208/2012-16, no qual foi decidido por maioria, tendo como voto vencedor o I.
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que não identificava a caracterização de simulação,
sonegação , fraude ou conluio.
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
40
Mais que isso seria exigir dessa CSRF perquirir os elementos de prova para cada
uma das situações do caso concreto, o que, decerto, encontra-se fora de suas atribuições legais.
Com base no exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da PGFN.

RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
EFETIVA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA – IMPROCEDÊNCIA
DA TESE DO “REAL ADQUIRENTE”COM USO DE ‘EMPRESA VEÍCULO”
Este Conselheiro já teve a oportunidade de votar em outros julgamentos nos quais
firmou entendimento que a tese do “Real Adquirente” com uso de “empresa veículo” não
encontra amparo na legislação de regência, na mesma ordem de ideias já expostas no Acórdão no
1302-002.011, de lavra do I. Conselheiro Alberto Pinto de Souza Junior, e replicado nos diversos
Acórdãos deste CARF.
Apesar de o caso ali tratado se referir à hipótese de aporte por parte de empresas
estrangeiras em empresas nacionais, que adquiriram empresas alvo com ágio, e logo após a
aquisição foram incorporadas, as razões de decidir são aplicáveis ao presente caso.
Ademais, pertinente também é o mesmo raciocínio desenvolvido no REsp 2.026.473-
SC, em 05/09/2023, que mais uma vez se transcreve:
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações
societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda,
alegando buscar extrair o “propósito negocial” das operações,
impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o
instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio
interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira
absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico.
No caso, o Acordão Recorrido afastou o agravamento da multa, concluindo ser o
caso de “elusão”, rechaçando a ocorrência de sonegação, fraude, dolo ou conluio, conforme já
abordado anteriormente. Nesse sentido, então, aplicável ao caso o verbete que encontramos nos
Acórdãos no 9101-006.8947 e no 9101-006.9918, de onde se extrai que:
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Viviani Aparecida Bacchmi, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
8 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
41
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso.

Assim, assiste razão ao Sujeito Passivo, motivo pelo qual voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO nessa matéria. Consoante já comentado alhures, necessário se faz o retorno dos
autos ao Colegiado a quo para que, afastada a tese do “real adquirente – empresa veículo”, julgue
a questão do atendimento ou não aos requisitos de legitimidade do laudo de avaliação ou
eventual estudo contemporâneo apresentado pelo Sujeito Passivo ao longo do PAF.

5- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DA
DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO CONSIDERADA INDEDUTÍVEL.
O presente feito limita-se a discutir se as despesas com as amortizações de ágio
devem ser adicionadas na base de cálculo da CSLL, na esteira da mesma exigência para com a
apuração do Lucro Real.
Este Conselheiro entende que os normativos relativos à matéria, mormente o art.
57 da Lei 8.981/95, não dão azo à pretensão estatal de se exigir referida adição, alinhando-me à
tese já tratada pelo I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no Acórdão Paradigma no 9101-
005.773, de 9 de setembro de 2021, que ao reproduzi-lo abaixo, não só o faço com as
homenagens devidas, mas como minhas as suas razões de decidir:
Para este Conselheiro, a resolução da matéria é um pouco mais simples e não
demandas as mesmas incursões exploratórias procedidas no v. Aresto recorrido,
conforme já manifestado no v. Acórdão no 1402-003.119, proferido ainda no
âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de mesma relatoria,
publicado em 26/07/2018.
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o
qual o IRPJ incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a
preocupação do Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua
base quantitativa de incidência, assim como suas identidades e disparidades com
a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o
que a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei no 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
42
desenvolvimento regional, no seu art. 2o melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente
para o seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada
durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base e do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita e do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas,
não dedutíveis da determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso
de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei no 8.981,
poucos meses depois alterada pela Lei no 9.065, que determinou no seu art. 57
que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada,
expressamente, a manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente,
individual e autônoma, firmando que:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento
de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata
o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como
das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida
pela legislação especial a elas aplicável;
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
43
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de
bens
móveis
ou
imóveis,
exceto
quando
relacionados
intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos
com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e
administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a
custear seguros e planos de saúde, e benefícios complementares
assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos
empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação
fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação
tenha sido autorizada por lei federal e que preencham os requisitos
dos incisos I e II do art. 213 da Constituição Federal, até o limite de
um e meio por cento do lucro operacional, antes de computada a
sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional
da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a
entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins
lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de
empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes,
ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as
seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito
em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
44
da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que
esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos
na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa
física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros,
bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade
pública por ato formal de órgão competente da União.
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente,
assim não determinou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88 ou em qualquer
outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em
comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos
os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação
própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL – ou, da mesma forma,
apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira2 se o comentário do Professor Ricardo
Mariz de Oliveira2 sobre o tema:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro
líquido apurado contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de
15.12.1976, o qual funciona apenas como ponto de partida para
determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que são
feitos os ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente
indedutíveis e as exclusões de créditos contábeis não tributáveis,
além de outros ajustes prescritos ou autorizados pela lei tributária.
(...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de
cálculo da CSL, já vimos acima que são apenas os prescritos
expressamente pela respectiva legislação, de tal sorte que nem todo
ajuste previsto para fins do lucro real tributável pelo IRPJ se aplica à
CSL.
Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o termo Lucro
Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é também
silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições
societárias.
Aqui podem ser erigidas diversas leituras e interpretação sobre essa ocorrência
legislativa.
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
45
Existem aqueles que, partindo de uma premissa de identidade da regra geral de
exclusão de despesas do IRPJ e da CSLL, consubstanciada no art. 47 da Lei no
4.506/64, supostamente reafirmada pelo final da redação do caput do art. 13 da
Lei no 9.249/95 - e somado ao entendimento que o art. 7o da Lei no 9.532/97
trouxe, na verdade, uma benesse ou uma I à regular apuração do Lucro Real - a
ausência de sua extensão literal à CSLL culminaria, na verdade, em
impossibilidade de dedução das despesas de ágio da monta ajustada do lucro
onerada por tal Contribuição Social.
Tal entendimento encontra-se estampado no v. Acórdão no 1402-003.858,
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro
Evandro Correa Dias, publicado em 21/06/2019, onde se estabeleceu que como
não há previsão legal de exclusão da despesa de amortização com ágio da base de
cálculo da CSLL, ela deve ser mantida na referida base de cálculo, uma vez que a
legislação em mais de uma oportunidade determina que para a apuração da base
de cálculo da CSLL, deve ser observada a legislação aplicável ao IRPJ.
Alcançando conclusão semelhante, outros entendem que, com a alteração
promovida pela Lei no 8.034/95 no art. 2o da Lei no 7.689/88, qualquer oscilação
quantitativa relacionada dos valores de investimentos societários, controlados
pelo Método de Equivalência Patrimonial – MEP, seria neutra para fins de
apuração da CSLL. Como a própria natureza da mensuração e controle dos
investimentos em que o dispêndio de ágio foi percebido se daria por meio de tal
metodologia, não haveria em se falar de sua dedutibilidade fiscal da Contribuição
Social – conforme, inclusive, consta do voto vencedor do v. Acórdão, ora
recorrido.
Contudo, entende-se, data maxima venia, que ambos entendimento são
manifestamente improcedentes, equivocados e contrariam a materialidade da
regra matriz da CSLL - a qual está muito evidente, clara e profundamente
delineada na legislação vigente - e dependem da aplicações de normas típicas e
exclusivas da obtenção do Lucro Real e da desconsideração do iter, legalmente
regulado, na obtenção da base tributável dessa Contribuição Social, para a sua
hipotética procedência.
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real,
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
46
este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento
legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na
extração da base de cálculo dessa Contribuição Socail.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são requisitos
legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo
apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que
constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial.
Endossando tal posição, consta o seguinte do v. Acórdão no 9101-002.310,
proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de redatoria do I. Conselheiro
Helio Eduardo de Paiva Araujo, publicado em 08/06/2016:
(...)
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa
em avaliação do investimento pelo MEP – que supostamente guardariam total
neutralidade – posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio
dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e,
principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira destacada,
distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido,
conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO nessa matéria

7- IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A presente matéria em julgamento, ao fim e ao cabo, diz respeito ao enfrentamento
da questão sobre a aplicação ou não dos efeitos da Súmula CARF no 105, após 2007.
Tratam-se de antecipações do tributo que se apura ao final de cada exercício.
Quando estamos diante de sua aplicação no decorrer do exercício, não há outra base senão a
própria antecipação, aplicando-se, na íntegra, o disposto no art. 44, da Lei no 9.430/96. O mesmo
não se diga quando o exercício é encerrado e o tributo é efetivamente apurado.
Neste particular, reconhece este Relator tratar-se de tema ainda polêmico no
âmbito do CARF, principalmente saber se aos fatos geradores após 2007 ainda seriam aplicados os
efeitos da Súmula CARF no 105.
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
47
De fato, há quem entenda que a Súmula CARF no 105 não se aplica aos fatos depois
da edição da Lei 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado o arcabouço jurídico que motivou
a formulação da retrocitada Súmula.
Este Conselheiro, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente. O que a Lei 11.488/2007 fez foi apenas realocar a
norma jurídica, transformando o que eram alíneas em incisos.
Eis transcrição do art. 14 da Lei 11.488/2007:
“Art. 14. O art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I,
II e III:”
Vejamos, também, o voto no Acórdão 9101-005.846 – CRSF/ 1a Turma, que
transcrevo, com o devido pedido de licença, fazendo-o palavras minhas:
“(...) A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105 da
Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no âmbito
jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
48
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade
julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
49
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS. AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o cancelamento das
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”
Aliado a isso, adoto como premissa os argumentos aduzidos e consolidados em
julgados do STJ que aplica, ao caso em comento, o princípio da consunção9.
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44
DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.

9 AgRg no REsp 1.499.389/PB, rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
1.496.354/PR, rel. ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015.
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
50
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n.11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da
consunção.
Recurso especial improvido”
Portanto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial nessa matéria.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHECER do Recurso Especial da PGFN, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO. CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do Sujeito Passivo, e, no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, com retorno dos autos para o Colegiado a quo, para
complementação do julgamento em relação ao argumento de legitimidade do laudo de avaliação
ou estudo contemporâneo à ocorrência do lançamento do ágio.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte na matéria “amortização de ágio na base de cálculo da CSLL”. A
maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser negado provimento à pretensão da
Contribuinte por inexistir qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
51
base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização do ágio que reduz indevidamente o
lucro real.

Esclareça-se que a divergência jurisprudência suscitada pela Contribuinte, neste
ponto, pretendia a declaração de inexigibilidade da CSLL ainda que considerada indedutível a
amortização do ágio em discussão na apuração do lucro real. Por esta razão, este Colegiado
compreendeu que a matéria era dotada de autonomia suficiente para ser solucionada, apesar de,
na matéria principal, ter sido determinado o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação
de argumentos subsidiários em favor da dedutibilidade do ágio escriturado.
Com base nos fundamentos que serão a seguir expostos, restou firmado que a CSLL
aqui lançada deverá subsistir caso a despesa com amortização de ágio, no retorno ao Colegiado a
quo, seja considerada indedutível após o exame das alegações em torno da legitimidade do laudo
de avaliação ou estudo contemporâneo à ocorrência do lançamento do ágio. Assim, distintamente
das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, afastadas independentemente da
decisão que venha a ser, ao final, adotada em relação à dedutibilidade do ágio em debate, a
exigência de CSLL foi validada, apenas, sob a ótica de que a legislação tributária impõe que a
mesma solução dada à dedutibilidade das amortizações de ágio no lucro real seja estendida à
dedutibilidade de tais parcelas na base de cálculo da CSLL.
A CSLL lançada, portanto, somente será exigível se, na apreciação dos argumentos
subsidiários do recurso voluntário interposto, for confirmada a indedutibilidade das amortizações
de ágio aqui glosadas.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial sob a compreensão de que a glosa da
amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL decorreu, aqui, da inobservância dos
requisitos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 – refletidos no art. 386 do RIR/99 –,
cabe reiterar o entendimento desta Conselheira contrário à existência de qualquer especificidade
a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização de ágio que reduza indevidamente o lucro tributável do sujeito passivo, expresso no
voto vencedor do Acórdão no 9101-006.16410.
Isto porque a figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do
patrimônio líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não tratou
especificamente daquela figura.

10 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
52
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim
abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante, o
princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é critério
adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da sociedade
coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando esses
investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
53
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido
de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda
estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros
com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio
líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
54
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (negrejou-
se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e
do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for
absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com
dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de
nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência patrimonial não
cogitava de destaque semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos elementos do ativo
imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade industrial ou comercial ou outros bens e
direitos com duração ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
55
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora, seria
confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada
como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos ou
perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores Mobiliários. Evidência de
que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias são
as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que revelam o tratamento a ser
dado às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência
patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto
Rubens. 3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil especificamente;
todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e expresso ainda na
legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na
Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real,
sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
56
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de
adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (negrejou-se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha
sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da
coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a), deverá ser amortizado no exercício
social em que os bens que o justificaram forem baixados por alienação ou
perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos
das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do
lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
57
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b
e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte. (negrejou-se)
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
58
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens
deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou
na controlada por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou
por baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou
quando houver baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do
investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de
vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora, o
saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. (negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no 1.598, de
1977, e não estava cogitada na Lei no 6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse apropriada
contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que estabelecido
pela Lei no 6.404, de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
59
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990) (negrejou-se)
Assim não fosse e o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a Lei no 7.689, de 1988 determinasse
a adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, porque esta dedução não estaria
computada no lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não tenha
cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de amortizações de ágio que tivessem
reduzido o lucro contábil, ou da exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio,
referida lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos.
Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977, disciplinou
os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão do disposto em seu art. 34, a Lei no
9.532, de 1997 impôs limites à amortização do ágio naqueles casos, alinhando os efeitos fiscais aos
contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
60
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou
excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou liquidação do
investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da
Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
61
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária
anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do
ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior ao acervo
líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou cisão,
ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em interpretação literal do texto,
necessário seria que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse
avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda dedutível.
A exposição de motivos da Lei no 9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias
semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
62
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser interpretadas
como um instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
63
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois de reportar-
se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio
nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-tributários que o
justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência patrimonial, e
remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para amortização no período pelo qual
ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este
fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em que
registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
amortização.
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
64
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a
doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa
imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita dimensionar
sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente surtir
efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em que esta
aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro
contábil como antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles termos, e
não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na apuração do lucro real, repercutiria,
também, na apuração da base de cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida
a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do
caput, quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou
deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
65
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou
perda de capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua
transferência para sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da
empresa.
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do
§ 3o serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de
utilização do direito, ou do saldo da poupança, na data em que o bem ou direito
tiver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior do que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária
ao pagamento da CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
66
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio,
na hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil
da pessoa jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no 6.404, de
1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para a neutralidade dos resultados de
equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos,
quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por interpretação
dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência
da apuração contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada
pela amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio que passou a reduzir indevidamente as bases tributáveis da autuada.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, e
confirmar que a CSLL será também exigível se, no retorno ao Colegiado a quo, for confirmada a
indedutibilidade das amortizações de ágio aqui glosadas.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei posicionamento do d. relator em seu substancioso voto quanto à
dedutibilidade do ágio, ainda que pelas conclusões, por entender que no presente caso estão
presentes os requisitos autorizadores à amortização do ágio gerado na operação societária
discutida nesses autos.
Como descrito pelo d. relator, a acusação fiscal, refere-se a “exclusão indevida da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano-calendário 2012, mediante redução indevida de despesas
relativas à amortização do ágio transferidas para a Cosan LE, ora recorrente, por meio de
incorporação reversa da Cosanpar, ambas pertencentes ao grupo Cosan”. Tais acusações surgem a
partir de suposta simulação em operações estruturadas que “isoladamente, aparentam licitude de
direito, mas vistas em seu conjunto demonstram outra realidade que extrapola os limites da
função social e do fim econômico da propriedade e dos contratos, em especial o da sociedade.
Aponta ainda que a autuada demonstrou evidente intuito de não pagar os tributos devidos
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
67
mediante as referidas operações estruturadas para tal fim, o que enseja multa qualificada de
150%.”
A acusação fiscal, segundo exposto no acórdão recorrido, centra-se na ausência de
propósito negocial da empresa-veículo e na tese do “real adquirente”, que no caso seria a própria
Cosan LE e não a Cosanpar, o que impediria a amortização do ágio, verbis:
(...)
147. De fato, as operações realizadas permitiram a aquisição dos ativos do Grupo
Exxonmobil (Esso), bem como a expansão das atividades do Grupo Cosan.
Todavia, a realidade subjacente ao evento societário demonstra que Cosanpar
figurou apenas como uma empresa que permitiu à Cosan S/A, de fato, adquirir o
Grupo Exxonmobil (Esso). Afinal, - reitero -, quem de fato pagou o preço, inclusive
o ágio, assumiu a posição de devedor principal e ditou todas as regras da
operação foi Cosan S/A e não a intitulada “adquirente” Cosanpar.
148. Com efeito, para fins de dedução do ágio, carecem de congruência as
operações realizadas pela recorrente, porquanto, o comportamento concludente,
bem como os contratos acostados autos demonstram que Cosan S/A é a real
adquirente.
A contribuinte, em se recurso voluntário, defendeu a lisura da operação e da
amortização do ágio pago, sustentando, em síntese que a empresa Cosanpar não apenas teve
propósitos negociais próprios, como teve existência e funcionamento efetivo durante cerca de 15
meses antes de ser incorporada, verbis:
[...]
De fato, conforme consignado pela Recorrente durante a fiscalização e reiterado
na sua Impugnação, os principais motivos para a criação da COSANPAR foram: (i)
permitir a administração do novo negócio separado dos demais, (ii)

proporcionar transparência na operação de aquisição para antigos e novos
investidores e iii)possibilitar a entrada de eventuais novos investidores com
experiência no setor de combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo sem
afetar os outros negócios do Grupos Cosan.
[...]
Considerando-se a magnitude da negociação que estava em curso, a complexa
transição que se seguiria e a opção do Grupo Cosan em manter os seus
investimentos no setor de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo
separados do restante das empresas do Grupo, verificou-se a necessidade de
criar-se uma estrutura administrativa apartada, por meio da Cosanpar.
Entretanto, entendeu o Sr. Agente Fiscal que esta estrutura careceria de
propósito negocial, pois a COSANPAR, "de vida efêmera", (frise-se que esta teve
mais de um ano - março de 2008 a junho de 2009), seria considerada empresa
veículo, sem efetivo propósito negocial.
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
68
Ocorre que, tal entendimento não merece qualquer guarida, uma vez que a
COSANPAR foi criada com o objetivo de ser a estrutura administrativa que daria
suporte {back office) às atividades desenvolvidas pela COSAN LE (que,
posteriormente, foi parcialmente cindida).
De fato, conforme já destacado, durante a fase de transição, isto é, entre a
assinatura do contrato com o Grupo ExxonMobil e a conclusão da transação, a
CONSANPAR contratou cerca de 100 empregados, os quais receberam
treinamento e, após a conclusão do negócio, passaram a atuar nas atividades de
Atendimento a Clientes, Contas a Pagar, Contas a Receber, Informática,
Controladoria, entre outras (vide Doc. 04 da Impugnação apresentada em
12/01/2018).
Ora, como poderia a COSANPAR ser uma mera empresa sem propósito negocial,
como alega a Fiscalização, se esta possuía cerca de 100 funcionários os quais
trabalhavam dando o suporte administrativo para que a empresa investida
pudesse exercer suas atividades de forma plena?
[...]
Ademais, um fator também relevante é a dívida e as respectivas despesas
financeiras vinculadas à COSANPAR, as quais também demostram que a referida
empresa era operacional.
Outro benefício que também foi levado em consideração para que se decidisse
pela criação da COSANPAR, foi a maior facilidade com que o negócio poderia ser
desfeito caso, no decorrer do processo de aquisição, houvesse algum problema,
uma vez que seria mais simples dissolver uma estrutura apartada do que se
estivesse dentro da complexa organização do Grupo Cosan.
Por fim, vale salientar que a COSANPAR permaneceu ativa por um ano e três
meses, o que de modo algum pode ser considerado um curto espaço de tempo
(ou, pior, "vida efêmera"), como quer fazer crer a Turma Julgadora.
A recorrente também aponta em seu recurso voluntário que, ao contrário do que
afirma a fiscalização em seu TVF e a DRJ, o ágio efetivamente pago seria passível de
aproveitamento se a operação tivesse sido realizada sem o concurso da chamada empresa-veículo
(Cosanpar), descrevendo várias formas que o negócio poderia ter sido estruturado, nas quais o
resultado fiscal seria, no mínimo, equivalente, verbis:
[...]
No entanto, conforme será demonstrado, é certo que a operação em comento
não buscou nenhuma economia tributária que não ocorreria se a aquisição das
cooperativas holandesas se verificasse de outras formas, sendo a utilização da
COSANPAR uma opção estritamente negocial do Grupo Cosan.
Por essa razão, não merece guarida o argumento da Turma Julgadora de que as
operações realizadas tiveram como único objetivo o de fazer com que o ágio
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
69
pudesse ser aproveitado, reduzindo indevidamente suas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Repete-se, conforme exposto anteriormente na peça impugnatória, que mesmo
que não fosse utilizada a COSANPAR (a qual, como se demonstrará, era
necessária dentro da estrutura negocial pretendida para a aquisição das
cooperativas holandesas), o resultado fiscal seria o mesmo que se obteve aqui: o
ágio acabaria por ser aproveitado fiscalmente pela Recorrente. Ou seia, todas as
possíveis estruturas para a aquisição das cooperativas BIH e BHC teriam o
mesmo resultado fiscal: a amortização do ágio pago.
[...]
• Hipótese 1 - Aquisição na "Forma Jurídica Original"
[...]
De fato, conforme se passará a demonstrar, a operação originalmente prevista no
Contrato de Compra e Venda teria os mesmos efeitos da operação objeto de
análise no presente caso, motivo pelo qual se ratifica a total falta de
embasamento na afirmação superficial do TVF e corroborada pela DRJ, no sentido
de que só por meio da COSANPAR o ágio gerado com a aquisição das cooperativas
holandesas seria amortizável.
[...]
Diante da estrutura societária hipotética apresentada, constata-se que sob a
perspectiva estritamente fiscal, a aquisição direta das cooperativas (BIH e BHC)
pela Cosan LE não traria nenhum benefício diferente do que foi efetivamente
verificado. Assim, não se pode admitir a afirmação do Sr. Agente Fiscal e da Turma
Julgadora no sentido de que a criação da COSANPAR teve como única finalidade
possibilitar o aproveitamento fiscal do ágio, já que este seria possível mesmo que
a aquisição fosse realizada diretamente pela Cosan LE (Recorrente).
Na verdade, caso o Grupo Cosan tivesse adotado a estrutura societária
demonstrada no presente tópico, obteria inclusive maiores benefícios fiscais do
que aqueles alcançados com a criação da COSANPAR e a segregação do
investimento.
Isso porque, nos anos anteriores à referida operação, a Cosan acumulava
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL, os quais seriam passíveis de
compensação com os lucros gerados pela Cosan LE entre os anos-base 2009 e
2012 caso tivesse sido incorporada diretamente por aquela empresa.
[...]
Com efeito, em que pese o entendimento da DRJ no sentido de pretender
desconsiderar a COSANPAR por ser supostamente desprovida de propósito
negocial, verifica-se que tal elucubração é totalmente inócua.
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
70
Conforme demonstrado, não merece prosperar a afirmação da Turma Julgadora,
pois a criação da COSANPAR em nada influiu no aproveitamento do ágio, que
seria de qualquer forma dedutível no caso de aquisição diretamente pela Cosan.
Dessa forma, conclui-se que, se a aquisição das cooperativas não se deu de
forma direta pela Recorrente, outras eram as razões, que não as fiscais, que
levaram à reorganização societária tal como praticada -diferentemente do que
foi alegado no acórdão.
Com efeito, embora na esfera tributária não houvesse obstáculos à aquisição das
cooperativas diretamente pela Recorrente, é certo que na perspectiva negocial
verificavam-se maiores dificuldades.
De fato, o Grupo Cosan atuava, até o ano de 2008, essencialmente no setor
sucroenergético e a Recorrente (posteriormente, cindida e incorporada pela
Recorrente) operava no setor de combustíveis e lubrificantes derivados do
petróleo.
Assim, a criação da COSANPAR teve como principal objetivo permitir a aquisição
e a administração desse novo investimento de forma apartada dos demais
ativos do Grupo, não impactando os outros negócios desenvolvidos pela Cosan,
conforme se demonstrará em detalhes mais adiante.
Além disso, um fator que também foi relevante para que a opção apresentada no
presente tópico fosse descartada reside na necessidade que se teria de observar
as regras da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para tal operação, o que
poderia implicar, inclusive, na abertura do capital da Esso em um momento
indesejado pelo Grupo.
Por conseguinte, verifica-se que a Fiscalização cometeu um equívoco ao se ater,
em sua argumentação, a um suposto papel desempenhado pela COSANPAR na
organização societária em tela, de permitir a amortização fiscal do ágio,
entendimento equivocadamente mantido pela DRJ.
• Hipótese 2 - Aquisição Direta pela Cosan e Posterior Cisão
Como segunda possibilidade, também alternativa à criação da COSANPAR, ter-se-
ia inicialmente a aquisição das cooperativas holandesas do Grupo ExxonMobil,
com a posterior consolidação do ágio e do investimento por meio de uma cisão
parcial. Veja-se
[...]
Do exposto, nas ilustrações acima, constata-se que se a Cosan LE optasse por
comprar diretamente as cooperativas BIH e BHC e posteriormente cindisse a
parcela de seu patrimônio correspondente ao investimento, o qual seria
incorporado à própria Esso, ainda haveria o encontro do investimento com o ágio
pago pela participação societária, possibilitando, consequentemente, a
amortização do ágio pago.
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
71
Esse fato, por si só, comprova que a criação da COSANPAR não pode ser
entendida como desprovida de propósito negocial, na medida em que dela não
decorreu qualquer tratamento fiscal que não ocorreria de outras formas - o que
vai de encontro com as razões apresentadas no TVF e pela Turma Julgadora da
DRJ).
• Hipótese 3 - Aquisição Direta pela Cosan LE e Aporte do Investimento em
Empresa Operacional
Uma terceira alternativa que poderia ser adotada pelo Grupo Cosan caso o
intuito fosse apenas a amortização fiscal do ágio gerado na aquisição das
cooperativas holandesas, como alegou a Fiscalização, seria a implementação de
reorganização societária verificada em quase a totalidade das privatizações
ocorridas no Brasil, em
que (i)o investimento adquirido com ágio seria integralizado em qualquer
empresa operacional do Grupo Cosan, a qual, posteriormente, (ii) seria
incorporada pela empresa adquirida. Confira-se:
[...]
Como demonstrado nas ilustrações acima, o resultado seria a permanência da
separação entre as atividades de produção (Cosan LE e Usina) e distribuição de
combustíveis (Esso), mas com o devido encontro do investimento com o ágio
pago pela participação societária, possibilitando a amortização fiscal.
[...]
Ora, também nessa configuração, o resultado fiscal não divergiria daquele que
foi considerado indevido pela Turma Julgadora no acórdão recorrido: a empresa
capitalizada teria registrado ágio na aquisição, o qual poderia ser aproveitado
pela COSAN LE (e, posteriormente, pela Recorrente em razão da cisão) após a
incorporação da controladora.
Conclui-se, assim, que também se a aquisição se desse por meio de alguma outra
empresa operacional do Grupo Cosan já existente 7 época, a consequência
fiscal, após sua incorporação pela Recorrente seria a amortização fiscal do ágio.
Novamente, tem-se aqui outra estrutura que poderia ter sido utilizada para a
aquisição das cooperativas sediadas na Holanda que controlavam a Recorrente e
que levaria a exatamente o mesmo resultado fiscal: a amortização do ágio ora
em análise.

Assim sendo, mesmo que a participação societária nas cooperativas (i) tivesse
sido adquirida diretamente pela Cosan LE, (ii) tivesse sido adquirida pela Cosan
LE e o investimento aportado em uma empresa operacional, ou (iii)quer tivesse
sido adquirida diretamente por sociedade operacional do Grupo Cosan já
existente à época, o valor do ágio pago poderia ser deduzido, desde que
fundamentado em rentabilidade futura e atendidas as condições previstas nos
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
72
artigos 7° e 8o da Lei n° 9.532/97, motivo pelo qual não poderá esse E. Conselho
acatar o entendimento infundado que foi apresentado pela DR1
Nestes termos, a Recorrente reforça a contradição verificada no acórdão
recorrido da Turma Julgadora, que suscitou que, se a aquisição das participações
societárias detidas pelas Cooperativas fosse realizada diretamente pela COSAN
LE, o ágio em questão seria indedutível.
Dessa forma, é certo que haveria formas alternativas de se realizar a operação em
comento, as quais conduziriam ao mesmo resultado fiscal que foi obtido com as
operações questionadas nos autos de infração originários do presente processo
administrativo.
Por essa razão, parece evidente que a criação da COSANPAR foi deliberada por
razões que não as exclusivamente fiscais, haja vista que o benefício fiscal poderia
ter sido atingido de outras maneiras. 9...0
[...] (grifos da recorrente)

A acusação fiscal se sustenta, portanto, na ausência de confusão patrimonial entre a
“real” investidora (Cosan LE) e a adquirida para que se viabilizasse o permissivo legal para a
amortização do ágio, pago por intermédio da empresa veículo constituída para a aquisição
(Cosanpar).
Aponta que Cosanpar não detinha capacidade financeira para a aquisição e que de
fato suportou o ônus da da operação de aquisição da participação foi sua controladora (Cosan)
Sustenta ainda a autoridade fiscal que nesse curto período de existência que as
únicas receitas obtidas pela Cosanpar foram decorrentes da equivalência patrimonial em face do
investimento adquirido.
Pois bem.
Em que pese a autoridade fiscal tenha apontado a inexistência de fato da empresa-
veículo ressaltando sua motivação estritamente fiscal na sua interposição no negócio, a recorrente
demonstrou, a meu ver, que a empresa constituída teve utilidade negocial, entre eles: (i) permitir
a administração do novo negócio separado dos demais, (ii) proporcionar transparência na
operação de aquisição para antigos e novos investidores e iii) possibilitar a entrada de eventuais
novos investidores com experiência no setor de combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo
sem afetar os outros negócios do Grupos Cosan. Aponta, também, que a empresa teve cerca de
100 funcionários contratados ao longo do período de sua existência, o que, por si só, já seria
suficiente para afastar a acusação de inexistência de fato.
Mas além disso, a recorrente demonstrou que poderia ter estruturado o negócio de
várias formas com a obtenção do mesmo resultado fiscal ou até superior, segundo alega.
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
73
De fato, sem validar todas as alternativas apresentadas pela recorrente, a primeira
hipótese de que a aquisição direta das investidas pela própria Cosan permitiria igualmente a
dedutibilidade do ágio pago denota que a alegação de que o grupo Cosan tinha de fato outros
aspectos negociais de seu interesse na estruturação do negócio, notadamente o interesse na
manutenção da segregação das atividades dos ramos de negócio, possibilitando a entrada de
eventuais novos investidores sem afetar os outros negócios do grupo.
Me parece que a estrutura de negócio adotada, no presente caso, se insere na
esfera de liberdade que o contribuinte goza para a organização de seus negócios e atividades, sem
que tenha causado qualquer prejuízo ao Fisco nesta estruturação.
Em situações como esta tenho me posicionado no sentido de validar a amortização
do ágio pago, salvo a existência de simulação, que não vislumbro de forma alguma no presente
caso.
Nesse sentido já me posicionei neste colegiado quando foi proferido o Acórdão no
9101-006.486, na sessão de 07 de março de 2023, conforme se extrai da declaração de voto
apresentada naquele julgado, verbis:
[...]
Entendo que estando devidamente comprovado nos autos que houve o efetivo
pagamento (sacrifício patrimonial) para a aquisição do investimento por parte da
empresa adquirente e tendo a própria lei reguladora permitido a incorporação
reversa para fins de amortização da despesa, a forma utilizada pela recorrente
para a realização do negócio encontra-se dentro dos limites da liberdade de
organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe
propicie, dentro do ordenamento legal, o menor custo ou a maior vantagem
tributária.
É oportuno registrar que não estou entre aqueles que defendem que os
contribuintes podem fazer tudo que a lei não veda.
Entendo que os negócios jurídicos realizados devem respeitar os princípios da
boa-fé e a função social da empresa. Assim, não se admitem negócios puramente
formais, sem qualquer substância, que visam unicamente a obtenção de
benefícios fiscais, como os observados na criação de ágio em operações internas
ao grupo econômico ou com vícios de simulação.
No presente caso, entendo que as operações examinadas se amoldam à previsão
legal que autoriza a amortização do ágio. Existe em cada uma delas um valor
efetivamente pago a terceiros que supera o valor patrimonial, amparado na
expectativa de rentabilidade futura. Por outro lado, as adquirentes foram
absorvidas por incorporação pela adquirida, verificando-se a confusão patrimonial
exigida por lei para viabilizar a amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do adotado pelo
colegiado recorrido, o meu entendimento é o de que a utilização de empresa
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
74
holding para a aquisição dos investimentos encontra respaldo no ordenamento
societário e fiscal e, efetivamente, encontra-se dentro da esfera de liberdade que
a empresa tinha para realizar os negócios concretizados.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o
contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua
concretização.
Ora, ao lado dos motivos regulatórios e negociais apresentados pela recorrente
quanto a utilização das empresas holdings nos negócios, o objetivo de aproveitar
o benefício fiscal do ágio, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (arts. 385
e 386 do RIR/1999), me parece legítimo neste caso e é parte da própria
estruturação do negócio realizado, levando em conta o ordenamento societário e
fiscal.
Entendo que a lei fiscal deve ser interpretada, especialmente aquelas que tratam
de renúncia fiscal, em consonância com seus objetivos, não se limitando à sua
literalidade. Daí meu entendimento no sentido de afastar a sua aplicação em
operações internas, realizadas entre partes dependentes, sem qualquer sacrifício
patrimonial e justificativa econômica.
No entanto, não se pode buscar um sentido à lei que a afaste dos institutos que
ela pretende regular ou a eles se refira.
A possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma vez que este tenha ocorrido
e sido demonstrado legitimamente) decorre da absorção do patrimônio de um
pessoa jurídica pela outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio apurado na forma
do § 2o. Inc II do art. 385 do RIR/1999, inclusive quando a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a participação.
Assim dispõe o art. 386 do RIR/1999:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
75
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário
subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido
transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta
deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma
prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §
3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio
ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram
de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo,
como custo do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de
1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do
patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
76
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no §
2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado
(Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial decorre da
absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que,
uma vez atendido, permite a utilização do benefício de amortização antecipada
do ágio pago.
E, no caso, concreto, as pessoas jurídicas que detinham os investimentos eram,
indubitavelmente, as empresas holdings que foram efetivamente as responsáveis
pela aquisição das participações societárias no Brasil, ainda que os recursos
tenham vindo, declaradamente, de empresas situadas no exterior mediante
inversão no capital social das adquirentes.
Portanto, apesar de os reais detentores do investimento no Brasil serem, ao fim e
ao cabo, as empresas do grupo situadas no exterior, as adquirentes são as
empresas holding brasileiras criadas para investir na aquisição das companhias.
Ao contrário do que sustenta a fiscalização e o i. relator do voto vencedor do
acórdão recorrido, a lei não estabelece a confusão patrimonial entre investidora
(de fato) e investida, mas, sim e expressamente, entre a "pessoa jurídica" que
detém a participação societária na outra "pessoa jurídica" adquirida com ágio com
esta última, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
A figura da companhia holding encontra-se prevista no art. 2o, § 3o da Lei no
6.404/1976 (Lei das S/A), verbis:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas
leis e usos do comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio
de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Da mesma forma os institutos da incorporação, fusão e cisão, estão previstos em
diversos dispositivos da Lei no 6.404/1976, em especial os seguintes:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações.
[...]
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
77
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades
para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e
obrigações.
[...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou
já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de
todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Com efeito, todos estes institutos estão expressamente previstos na lei comercial,
não podendo ter a sua definição, conteúdo e alcance serem interpretados de
forma diversa para definição de seus efeitos tributários, nos termos dos art. 109 e
110 do CTN .
A referência, pela Lei das S/A, às companhias e sociedades que detém
participações em outras companhias e às operações societárias (incorporação,
fusão e cisão), acima descritas, remetem à relação imediata de umas com as
outras sociedades, independente do seu controle direto ou indireto por outras
pessoas jurídicas.
Dito de outro modo.
A lei regula, por meio dos dispositivos citados, institutos que disciplinam o objeto
das sociedades mercantis e suas transformações em caráter individual, como
entidades autônomas, não importando sua condição dentro de um grupo
econômico ou quem detenha o seu controle.
Ora, a lei tributária, nos casos os arts. 385 e 386 do RIR/1999 (amparados nos arts.
7a e 8o da Lei no 9.532/1997), simplesmente remete a estes institutos, previstos
na lei comercial, para fins de definição do benefício fiscal de amortização
antecipada do ágio, não existindo, a meu ver, espaço para interpretá-los de forma
diversa.
Decorre daí, também, o meu entendimento já manifestado em outros
julgamentos, quanto a impossibilidade de transferência do ágio pago por uma
empresa para outra criada unicamente para permitir o aproveitamento fiscal do
ágio.
Assim, inexistindo no caso concreto qualquer indício de simulação nas operações
realizadas e considerando o contexto negocial das operações, entendo
plenamente aplicáveis os dispositivos legais que autorizavam à contribuinte a
deduzir fiscalmente o ágio pago nas operações.
[...]
Oportuno acrescentar que apesar das mudanças introduzidas no instituto do
reconhecimento e amortização do ágio, por meio da Lei no 12.973/2014, em que algumas
situações ensejadoras de litígio entre o Fisco e os contribuintes foram melhor aclaradas na lei,
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
78
como a exigência de laudo de avaliação e respectivo prazo para sua elaboração e a vedação
expressa à amortização de ágio entre partes relacionadas, a legislação se manteve incólume
quanto aos requisitos que permitiriam o reconhecimento e amortização do ágio nas demais
situações.
Note-se que seria razoável que a lei estabelecesse que o ágio somente fosse
dedutível por quem efetivamente suportasse o custo do investimento (real adquirente)
impedindo a interposição de outra empresa na aquisição, como pretende o Fisco,. Mas é certo que
nem a Lei no 9.532/1997, nem a Lei no12.972/2014, que alterou por último o regramento, assim
dispôs.
Desta feita, a figura do real adquirente sustentada pela fiscalização no lançamento e
refletida em parte da jurisprudência desse Conselho somente seria sustentável se
descaracterizada a real existência da empresa-veículo que ao fim e ao cabo realizou o
investimento e foi, posteriormente, incorporada pela empresa adquirida.
A jurisprudência judicial sobre esta matéria começa a ganhar corpo junto aos
tribunais superiores, sendo digno de registro o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, no REsp no 2.026.473-SC, que analisa a possibilidade de utilização de empresa-veículo, por
uma empresa estrangeira, na estruturação do negócio que ensejou o reconhecimento do ágio, no
qual o tribunal destaca que a utilização de empresa-veículo, por si só, não o invalida, competindo
ao Fisco demonstrar a artificialidade na sua interposição na relação jurídica, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a
respeito: a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o
instituto teria efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da
impossibilidade de criação de hipóteses de “indedutibilidade” não previstas na lei,
tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n. 9.532/1997,
notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de investimento
(aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões postas em
discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
79
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa
promova o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149,
VII) e também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
80
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas),
compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas
jamais pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de
"empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
Transcrevo os excertos do voto11 em que o relator analisa a questão da utilização da
empresa-veículo cujos fundamentos, de certo modo, estão alinhados ao posicionamento que
venho adotando neste tribunal administrativo, verbis:
[...]
Por isso, em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa
do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente
como custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei
n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
Como a interpretação a ser dada aos supracitados artigos figura como fio
condutor desta decisão, transcrevo os dispositivos integralmente, com a redação
vigente ao tempo dos fatos:
[...]
Com base na leitura dos artigos destacados, verifica-se que a lei admitiu a
dedução fiscal do ágio (da base de cálculo do lucro real) na hipótese de absorção
patrimonial de pessoa jurídica da qual se detenha participação societária. Em
especial, a norma (em seu inciso III) estabeleceu a possibilidade de o ágio gerado
na aquisição de participação societária, cujo fundamento econômico tiver sido a
expectativa de rentabilidade futura (art. 20, § 2o, "b", do Decreto-Lei n.
1.598/1977), ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro

11 O acórdão do STJ também analisa a validade do chamado ágio interno, em face dessa situação estar presente
naquela operação. Em linhas gerais, não tenho concordância com as premissas adotadas no voto, mesmo abstraindo
eventuais questões peculiares àquele processo, mas deixo de comentá-las por não serem aplicáveis ao presente caso
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
81
real levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de, no
máximo, um sessenta avos para cada mês do período de apuração.
Nesses casos, portanto, assiste razão ao contribuinte quando afirma que, em
resumo, os requisitos exigidos para a dedução são: (i) que o ágio seja justificado
pela rentabilidade futura do investimento; (ii) que, após a aquisição, haja
incorporação da controlada pela controladora, ou vice-versa; e (iii) que seja
respeitado o limite de amortização de 1/60 por mês.
[...]
A Fazenda defende, portanto – inclusive no recurso em exame –, que a análise da
possibilidade de dedução do ágio não deve ser realizada à luz dos aspectos
meramente formais da norma, mas também sob a ótica dos eventos reais e
econômicos atrelados à operação que ensejou o ágio.
Justifica, aliás, que a interpretação histórica da norma (extraída da sua exposição
de motivos) deixa evidente que a disposição legal trouxe verdadeira blindagem ao
aproveitamento do ágio fictício; a interpretação teleológica evidencia que a
fruição de um ganho tributário pressupõe que seja demonstrada a existência de
propósito negocial/substância econômica, cabendo ao Fisco a desconsideração do
abuso das formas em detrimento da constatação dos fatos tributáveis (arts. 118, I,
142 e 149, VII, do CTN).
Até aqui, as premissas da recorrente não estariam de todo equivocadas. Pelo
contrário, de fato:
A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou hialino
esse intuito de restrição da consideração do ágio como despesa dedutível,
mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio nas
operações de incorporação. Com isso o legislador visou limitar a dedução
do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-
tributários que o justificassem. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em
reorganizações societárias [aspectos tributários]. São Paulo: Dialética,
2012).
Além disso, o Código Tributário Nacional realmente autoriza que a autoridade
administrativa promova o lançamento de ofício quando “se comprove que o
sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação” (art. 149, VII).
E, ainda, a norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), de
constitucionalidade indiscutível (ADI 2446), também poderia, em última análise,
até justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados, embora
prevaleça a orientação de que a “plena eficácia da norma depende de lei ordinária
para estabelecer os procedimentos a serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min.
Carmen Lúcia).
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
82
Em suma, a preocupação da Fazenda quanto às operações exclusivamente
artificiais é relevante e encontra abrigo na legislação e na interpretação que a esta
deve ser dada.
O que, a meu ver, mostra-se seguramente incorreta é a conclusão adotada pelo
Fisco após expor as premissas adiantadas nas linhas acima.
Não pode a Receita, alegando buscar extrair o “propósito negocial” das
operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o
instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”. Ou seja, não é
dado presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações societárias
são desprovidos de fundamento material/econômico.
[...]
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a "função específica
de transferir participação societária entre controladora e controlada" (MOREIRA
JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do
ágio para fins fiscais: análise do precedente da Columbian Chemicals Brasil LTDA
[Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio:
IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016).
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas
características dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica
adquirente com o aporte do investimento na sociedade adquirida
(“empresa-alvo”), justamente para efetuar a transferência do ágio de
rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de
facilitar o aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da
participação societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual
ocorre a transferência do ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que
continua a existir após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime
anterior) ou o ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio de
rentabilidade futura passa a produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou
incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da
incorporação reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
83
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que
anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-
veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a confusão
patrimonial entre a pessoa jurídica que detém participação societária e a
sociedade adquirida, não fazendo qualquer alusão, ainda que implícita, ao
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
84
suposto "real adquirente", que segundo a tese do Fisco, teria fornecido os
recursos financeiros ou ofertado garantia para aquisição do investimento.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou
a constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar
impedimento para a dedução do ágio.
O mais importante, nessas situações, é investigar se: Houve efetiva
aquisição de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? Resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença entre o
custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento está
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura? Houve absorção do
patrimônio da investida ou da investidora por meio de incorporação, fusão
ou cisão?
[...]
Há efetiva aquisição/alienação de participação societária?
(DIAS, Karem Jureidini; LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresa-
veículo” na jurisprudência do CARF: um estudo acerca da importância dos
padrões legais na realização da igualdade tributária In: Análise de casos
sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF.
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira (coord). São Paulo:
MP Editora, 2016)
No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão,
entendo não ter sido demonstrado que as operações entabuladas pela parte
recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de função social.
[...]
Como já referido, no presente caso, a recorrente destaca, ainda, que o grupo Cosan
poderia ter efetuado a aquisição direta das empresas investidas pela própria Cosan e o resultado
fiscal seria o mesmo, o que denota, como já observado, a verossimilhança da alegação de que a
constituição da nova empresa teve um efetivo propósito negocial na estrutura do grupo
empresarial, para além da mera dedutibilidade fiscal do ágio pago, e se situa dentro da esfera de
liberdade do contribuinte para organizar seus negócios.
Não obstante, como bem apontou o i. relator, a autoridade fiscal também
questionou a tempestividade do laudo de avaliação apresentado pela contribuinte para
fundamentar a rentabilidade futura, apontando que o mesmo foi emitido apenas em 03 de junho
de 2009, meses após as operações realizadas, de sorte, que ainda que superados os óbices acima
discutidos o ágio seria indedutível.
Ocorre que ao negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte pelos
fundamentos concernentes à ausência de propósito negocial da empresa-veículo (Cosanpar) e do
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.244 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722247/2017-45
85
real adquirente (que seria a controladora Cosan), o colegiado a quo os considerou suficientes para
justificar a decisão proferida, sem adentrar a esta acusação específica (TVF, fls. 38 a 41) e à defesa
da contribuinte (subitem III.5 do Recurso Voluntário). Daí o encaminhamento do d. relator no
sentido de dar provimento parcial ao recurso especial da contribuinte nesta matéria, o que se
revela absolutamente correto.
No tocante à qualificação a multa, objeto do recurso da PFN, também entendo que,
no presente caso, ainda que não fosse possível a dedutibilidade do ágio, prevalecendo a tese do
“real adquirente”, ela seria inaplicável, pois a simples interposição da empresa-veículo no negócio
é insuficiente para caracterizar a intenção dolosa de sonegar tributo ou fraudar ao Fisco,
caracterizando, quando muito, um interpretação equivocada na aplicação dos comandos legais
que disciplinam o reconhecimento e a amortização do ágio.
Pelo exposto, acompanho o voto do relator pelas conclusões quanto a
dedutibilidade do ágio, no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial da contribuinte,
divergindo quanto à dedutibilidade na base de cálculo da CSLL, nos termos do voto vencedor
proferido pela d. conselheira Edeli Pereira Bessa, e quanto à exigência concomitante da multa
isolada de estimativas com a multa de ofício aplicadas, por fundamentos já amplamente
conhecidos. Por fim, acompanho o relator quanto ao não provimento do recurso especial da PFN,
mantendo a decisão recorrida quanto à exoneração da multa qualificada aplicada no lançamento.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 4371
DF CARF MF
Original